Tribunal: CARF
Processo: 10940.900002/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça atividade de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das referidas contribuições.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado, mas desde que utilizados na produção, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. VALORES INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA ALTA TENSÃO SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema, desde que efetivamente suportados, considerando sua relevância e essencialidade ao processo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. PRODUTO FINAL DEVIDAMENTE TIPIFICADO.
A apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é permitida apenas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou vegetal mencionadas expressamente no dispositivo legal.
CRÉDITO PRESUMIDO - LEITE. REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
artigo 8o da Lei no 10.925/2004, o crédito presumido é devido na aquisição de insumos destinados à produção de mercadoria, não havendo o que se falar em crédito no caso de mera revenda.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Superada a carência probatória, cabível a análise das provas em segunda instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, se não houver mais a necessidade de instrução probatória.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. ARMAZENAGEM. MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA. DESESTIVA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como movimentação de carga e descarga, e desestiva de insumos (matérias-primas) enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900002/2019-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.348 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE
DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça
atividade de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das
referidas contribuições.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES
NÃO SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda
o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900002/2019-52
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Imobilizado, mas desde que utilizados na produção, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. VALORES
INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA
ALTA TENSÃO SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA
NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema, desde
que efetivamente suportados, considerando sua relevância e essencialidade ao
processo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. PRODUTO
FINAL DEVIDAMENTE TIPIFICADO.
A apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é
permitida apenas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem
animal ou vegetal mencionadas expressamente no dispositivo legal.
CRÉDITO PRESUMIDO - LEITE. REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
artigo 8o da Lei no 10.925/2004, o crédito presumido é devido na aquisição de
insumos destinados à produção de mercadoria, não havendo o que se falar em
crédito no caso de mera revenda.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Superada a carência probatória, cabível a análise das provas em segunda
instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil,
se não houver mais a necessidade de instrução probatória.
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM.
MOVIMENTAÇÃO
PORTUÁRIA.
CARGA.
DESCARGA. DESESTIVA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de
um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como
movimentação de carga e descarga, e desestiva de insumos (matérias-primas)
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
NA
APURAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de
SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após
escoado o prazo de 360 dias.

Acordam os membros do colegiado em não conhecer de parte do Recurso
Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento, mas desde que
se trate de aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas contribuições e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, nos seguintes termos: I) por maioria de votos,
para reverter as glosas de créditos relativos aos seguintes itens: (i) embalagens para transporte,
(ii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens não tributados), (iii) encargos
de depreciação, se se tratar de bem com vida útil acima de um ano, ou custo de aquisição de
máquinas de cortina guincho, ventiladores (peças do equipamento), bombas de inocência,
lavadores e varredora de piso e máquina de pré-limpeza e de bombas para poço, tratores,
roçadeira, peça e tinta para paletizadora, instalação elétrica para paletizadora e instalação de
aeradores e (vii) serviços de logística no descarregamento e na movimentação de mercadorias,
no fornecimento de contêineres frigoríficos e despesas com desestiva, vencidos os conselheiros
Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que negavam provimento; (II) por maioria
de votos, para reconhecer o direito ao desconto de créditos em relação a (i) despesas com energia
elétrica relativas à demanda contratada e aos custos de disponibilização do sistema e (ii)
aquisição de rodas de aço chavetadas para eixo utilizadas na manutenção das máquinas da
Tetrapark, na qual se embala o leite UHT, mas desde que não se trate de bem registrado no Ativo
Imobilizado, hipótese em que o crédito deve ser calculado sobre os encargos de depreciação,
vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento; e, (III) por
unanimidade de votos, para reconhecer o direito à correção monetária dos créditos escriturais
cujas glosas foram revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do pedido.
Inicialmente, após a prolação do voto pelo Relator, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes
propôs a realização de diligência, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-011.347, de 20 de dezembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10940.900001/2019-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente voto trata de julgamento do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte contra decisão que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
inconformidade. Para melhor análise passo a reproduzir o relatório da decisão recorrida.
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado contra o Despacho Decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditório solicitado no Pedido de Ressarcimento – (...).
O valor total pleiteado no aludido PER (...), referente ao saldo de créditos de PIS/Pasep
não cumulativo (...). A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa-PR, por
meio do Despacho Decisório de fls., reconheceu o direito ao crédito (...).
As razões do indeferimento parcial do pedido, constantes do referido Despacho
Decisório, são sintetizadas a seguir:
Considerações gerais. A análise efetuada visou à apuração dos créditos no regime da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de acordo com a
legislação vigente, a qual estabelece um rol específico e detalhado das hipóteses de
creditamento. Essas hipóteses são taxativas e não devem ser interpretadas de forma a
permitir o creditamento amplo e irrestrito, pois tal interpretação tornaria sem efeito o rol
de hipóteses estabelecido na legislação. Nessa análise, foram identificadas as
inconsistências e/ou ajustes necessários a seguir relacionados, que alteram o valor a ser
ressarcido no trimestre.
Aquisições de cooperados. Foram glosados os créditos apurados pela interessada sobre
aquisições de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos, feitas
junto a seus cooperados, tais como Frísia Cooperativa Agroindustrial, Agropecuária
Jatibuca Ltda, Uteva Agropecuária Ltda, entre outras. Essa glosa foi fundamentada no
art. 23, I e II, da Instrução Normativa SRF no 635/2006, o qual prevê expressamente que
as sociedades cooperativas podem apurar créditos em relação a aquisição de título de
bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumo apenas na hipótese de
aquisições “de não associados”. Nesse item, foram glosados também os créditos
apurados sobre faturas de fornecimento de energia elétrica emitidas pela cooperativa de
eletrificação rural “Eletrorural – Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda”, a qual é
membro cooperado da interessada. Em relação a esse ponto, foi destacado que o art. 12
da Instrução Normativa no 635/2006 estabelece que os bens e serviços vendidos por
cooperativa de eletrificação rural a associados não fazem parte da base de cálculo das
contribuições e por isso não há que se falar em apuração de direito creditório pelo
adquirente desses bens e serviços, conforme dispõe art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003.
Aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições. Em face da vedação prevista o
art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, foram glosados os créditos
apurados sobre aquisições de bens para revenda e bens utilizados como insumos que
não se sujeitaram ao pagamento das contribuições. Como exemplo, foram citados
produtos como Promil, Neopig e Farelo de Milho, em cujas notas fiscais de venda
consta a não incidência do PIS e da COFINS.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Bens e serviços utilizados como insumos. Foi aplicado o conceito de insumo
estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 05/2018, o qual cuidou de tornar concreta,
na RFB, a aplicação da decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.221.170/PR. Assim, foram considerados passíveis de gerar créditos no
item Insumo aqueles bens e serviços dotados de essencialidade e relevância dentro do
processo produtivo de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, sendo
glosados os itens discriminados como “manutenção de máquinas e equipamentos” para
os quais não foi possível atribuir quais itens sofreram manutenção, bem como as
“ferramentas” e “itens para ferramentas”, conforme orientação expressa constante do
referido Parecer Normativo.
Serviço de transporte de cargas na aquisição de bens. Foi aplicado o entendimento de
que os custos com fretes relativos à aquisição de bens podem possibilitar a apuração de
créditos apenas quando seja permitido o creditamento em relação ao bem adquirido.
Assim, foram glosados os créditos apurados sobre valores de fretes suportados pelo
interessado quando da compra de bens que não geram crédito, como por exemplo, bens
sujeitos a alíquota zero ou suspensão das contribuições. Energia elétrica. Tendo em vista
que o art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 e o art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003 permitem
o creditamento apenas em relação às despesas com energia elétrica “consumida” nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, o que é confirmado pela Solução de Consulta Cosit
No 22/2016, foram excluídos da base de cálculo dos créditos os valores constantes das
faturas de energia elétrica referentes a contribuição para iluminação pública, demanda
contratada, custo de disponibilização do sistema, juros e multas.
Bens do ativo imobilizado – Máquinas e equipamentos. Foram glosados créditos
relacionados com máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, por não se tratar de bens utilizados na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços, mas sim de bens relacionados a atividades intermediárias,
para os quais não há direito de apuração de crédito, nos termos do art. 3o, VI, da Lei no
foram mencionados caminhões, lavadores de veículos, barracões multiuso, obras ligadas
à Cidade do Leite e à Casa Holandesa (centros de exposições), bem como imóveis
urbanos não ligados às atividades de produção. Foram também glosados: créditos
relacionados a equipamentos adquiridos usados; créditos relativos a equipamentos que
foram transferidos de terceiros que não são fornecedores desse tipo de equipamento;
créditos relativos a bens em que não houve pagamento de contribuição na operação de
aquisição; créditos relativos a itens cujo valor constante da nota fiscal não coincidiu
com o apresentado na planilha de cálculo do contribuinte; créditos relativos a bens
próprios (notas fiscais emitidas pela própria empresa).
Ausência de comprovação de operações. Foram glosados os créditos apurados sobre
bens do ativo imobilizado em relação aos quais foram apresentadas notas fiscais, apesar
da intimação realizada para esse fim.
Crédito presumido – Leite. Foram glosados os créditos presumidos apurados em relação
a aquisições de leite junto a pessoas jurídicas que não preenchem os requisitos previstos
no art. 8o da Lei no 10.925/2004, o qual dispõe que o crédito presumido aplica-se
unicamente às aquisições feitas de pessoa jurídica que exerce cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, e às aquisições
de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária (assim entendida a atividade
econômica de cultivo da terra e/ou de criação de peixes, aves e outros animais).
Crédito presumido – Suínos. O contribuinte apurou crédito presumido sobre insumos de
produção de carne suína. Tendo em vista que o art. 55 da Lei no 12.350/2010 deixa claro
que apropriação desse crédito presumido se dá apenas quando os produtos resultantes da
utilização dos insumos sejam destinados à exportação, foi feita a apropriação do crédito
presumido de suínos apenas na proporção das vendas destinadas à exportação.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Ração para suínos. O contribuinte apurou crédito presumido sobre aquisição de milho,
farelo e outros alimentos para suínos, com fundamento no disposto no art. 55 da Lei no
12.350/2010.
Contudo, esses créditos foram glosados em face da constatação de que tais produtos não
são utilizados no processo produtivo da carne suína vendida pelo contribuinte. Ao
analisar a descrição do processo de produção de carnes do contribuinte, foi constatado
que os suínos abatidos provêm de granjas cooperadas e já são entregues com o peso
ideal, o que leva à conclusão de que os gastos com a alimentação dos animais se dá nas
granjas. Por outro lado, verificou-se que até existem algumas unidades do contribuinte
que alimentam suínos (unidades de marrãs e leitões), mas tais unidades promovem a
comercialização de suínos vivos dentro do território nacional, situação que não se
enquadra no disposto no referido art. 55 da Lei n£' 12.350/2010. Devoluções de
cooperados. Foram glosados os créditos apurados sobre devoluções referentes a
mercadorias vendidas a cooperados, pois essas saídas não são sujeitas ao pagamento da
contribuição, e, por expressa disposição legal, não geram direito a crédito.
Transporte de mão de obra. Foram glosados os créditos apurados sobre despesas com
transporte de trabalhadores da empresa. Como fundamento, foram mencionados os itens
130 a 133 do Parecer Normativo COSIT no 5/2018.
Despesas com logística e armazenagem. Foram glosados os créditos apurados em
desacordo com previsão legal contida no inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que possibilita o creditamento para as despesas de armazenagem de
mercadorias. A autoridade fiscal constatou que a empresa se creditou de valores que não
são relativos a armazenagem, mas a outros tipos de serviços prestados, como, por
exemplo, descarregamento/movimentação de
mercadorias e fornecimento de
contêineres frigoríficos.
Transferências entre filiais. Foram glosados os créditos apurados sobre despesas de frete
com a finalidade de movimentação de produtos/insumos entre estabelecimentos da
própria empresa. A autoridade fiscal considerou que o frete só gera creditamento no
caso de aquisição de insumos e no caso de venda de mercadoria, o que não ocorre no
caso de movimentação entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica. Nesse sentido,
foi mencionada a Solução de Consulta COSIT no 99.018/2017 e o item 56 do Parecer
Normativo COSIT no 05/2018.
Devoluções. Foram glosados os créditos apurados sobre devoluções de mercadorias
cujas respectivas vendas não foram tributadas, o mesmo ocorrendo nos casos em que as
vendas não foram localizadas.
Alteração do rateio. Foi efetuada alteração nos percentuais de rateio dos créditos entre
as receitas que permitem o ressarcimento e as receitas que não permitem, em face da
verificação de que o contribuinte efetuou vendas sem a incidência da contribuição ao
desabrigo da legislação. Nessa alteração, foram consideradas como do mercado interno
tributado as seguintes mercadorias: Leite cru prébeneficiado padronizado, desnatado e
semi-desnatado (que não se enquadram nem na hipótese de alíquota zero do art. 1o, XI,
da Lei no 10.824/2004, nem na hipótese de suspensão prevista no art. 9o dessa lei);
Suínos vivos vendidos para pessoas físicas (por não se enquadrarem as vendas na
hipótese de suspensão prevista no art. 54, III, da Lei no 12.350/2010); Medicamentos
(por não se enquadrarem no art. 2o da Lei no 10.147/2000, nem no art. 1o, VI e VII, da
Lei no 10.925/2004); Ovinos vivos vendidos para pessoas físicas e para pessoas
jurídicas que não produzem carnes (por não se enquadrarem na hipótese de suspensão
prevista no art. 32, I, da Lei n£' 12.058/2009).
Explicações finais sobre o rateio. O contribuinte, por se tratar de cooperativa, pode fazer
uso das exclusões na base de cálculo do PIS e da COFINS previstas na legislação
(artigos 15 da MP no 2.158- 35/2001, 1£' da Lei 10.676/2003 e 17 da Lei no
10.684/2003). Contudo, essas exclusões não podem ser consideradas para o rateio como
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

sendo de mercado interno não tributado, conforme já decidido pela RFB na Solução de
Consulta COSIT no 383/2017. Assim, embora as saídas apontadas na “alteração do
rateio” possam se referir a exclusões da base de cálculo, tais exclusões não possuem o
condão de permitir o rateio na parte ressarcível do crédito. O novo cálculo do rateio
geral foi efetuado com base nas notas fiscais encontradas no Sped NFe, sendo que as
informações utilizadas para esse cálculo constam de planilha anexada ao processo, a
qual contém coluna com indicação do que foi considerado Mercado Interno Tributado –
MIT, Mercado Interno Não Tributado – MINT e Mercado Externo – ME.
Apuração final. Para calcular o valor do crédito a ser ressarcido, partiu-se das
informações declaradas pelo contribuinte e em seguida foram descontados da base de
cálculo dos créditos os valores das glosas acima relatadas. Da base de cálculo apurada
foi realizado o rateio de acordo com a vinculação com a receita tributada no mercado
interno tributado, receita não tributada no mercado interno e receita de exportação.
Foram desconsiderados os aproveitamentos efetuados pelo contribuinte, de créditos
referentes a receitas tributadas no mercado interno (não ressarcíveis) de períodos
anteriores (01/2013 a 06/2015), uma vez que tais créditos foram todos utilizados em
análises anteriores para abatimento das contribuições devidas nos meses a que se
referem. Na sequência, foi demonstrado o cálculo dos créditos e a utilização dos
mesmos para desconto do débito do período, em relação ao qual foram consideradas as
informações declaradas pelo interessado no SPED Contribuições. O resultado final foi o
reconhecimento do crédito passível de ressarcimento no valor de R$ [...].
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em (...) e apresentou manifestação
de inconformidade em (...), alegando, em síntese, o seguinte:
- Inicialmente, contesta a alteração do rateio efetuada pela autoridade fiscal, a qual
incluiu todas as operações de venda beneficiadas com a exclusão da base de cálculo (ato
cooperado) como vendas do mercado interno tributado, reduzindo assim
substancialmente o valor do ressarcimento deferido. Afirma que esse entendimento da
autoridade fiscal desconsiderou os efeitos de solução de consulta formulada pela
manifestante (Solução de Consulta no 80 SRRF/9aRF/Disit, emitida em 27/06/2011, no
processo no 10940.0001999/2008-75). Enfatiza que a referida consulta tratava
especificamente da questão relativa à manutenção do crédito quanto às saídas
beneficiadas com exclusão da base de cálculo, sendo que a resposta dada pela RF13 foi
conclusiva no sentido de que “as saídas beneficiadas com a exclusão da base de cálculo
das contribuições PIS/Pasep e COFINS merecem o mesmo tratamento das saídas
beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência (art. 17 da Lei no
11.033 de 2004)”. Discorre sobre os efeitos da Solução de Consulta, destacando a
validade dos procedimentos efetuados pelo contribuinte em conformidade com a
decisão administrativa e a vinculação do órgão fazendário à interpretação jurídica nela
esposada. Menciona informações encontradas no próprio site da RF13 acerca dos efeitos
da solução de consulta, onde consta que “a solução em processo de consulta só tem
validade enquanto estiver vigente a norma legal que ela interpreta” e que “no caso de
alteração de entendimento expresso em Solução de Consulta, a nova orientação atingirá
apenas os fatos geradores que ocorrerem após sua publicação na imprensa oficial ou
após a ciência do consulente”. Ainda em favor da vinculação da Administração à
referida Solução de Consulta, cita o art. 100, II, do Código Tributário Nacional,
segundo o qual “as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa, são normas complementares das
leis”, bem como menciona opiniões doutrinárias e decisões judiciais e administrativas.
- Na sequência, faz referência as atividades desenvolvidas pela empresa (fabricação de
laticínios, preparação do leite, comércio atacadista de soja, serviços de industrialização,
entre outras atividades) e destaca o memorial explicativo do processo produtivo,
documento que demonstra que todos os produtos objeto de glosa estão vinculados e/ou
são utilizados no processo produtivo. Destaca a importância desse “laudo” para
verificação dos setores do complexo industrial da manifestante onde são consumidos os
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

insumos, serviços e materiais intermediários. Discorre sobre a decisão proferida pelo
STJ acerca do conceito de insumo, proferida no REsp no 1.221.170, na qual restou
fixada a ilegalidade da disciplina prevista nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002
e 404/2004, tendo-se definindo que a aferição do direito ao aproveitamento de crédito
deve se dar com base nos critérios da essencialidade e/ou relevância da despesa para
atividade empresarial da pessoa jurídica. Cita o art. 62 do Regimento Interno do CARF,
o qual determina a aplicação da tese firmada pelo STJ em julgamento efetuado na
sistemática dos recursos repetitivos. Sobre o tema, cita ainda a Nota Explicativa – SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, e o Parecer Normativo COSIT no 5/2018, emitido pela Receita Federal do
Brasil. Arremata afirmando que a partir do “laudo” com o descritivo das fases de
produção será possível à autoridade julgadora fazer uma leitura ampliada das atividades
desenvolvidas pela manifestante, para, ao final, reconhecer o direito pleiteado.
- Com relação à glosa relativa às “aquisições de cooperados”, afirma que a autoridade
fiscal se equivoca ao considerar que as aquisições realizadas pela manifestante junto a
outras cooperativas não geram crédito. Afirma que praticamente todas as operações
realizadas por uma cooperativa a outra são tributadas pelo PIS e pela Cofins e que o fato
de haver algumas deduções ou exclusões na apuração do valor a recolher pela
cooperativa vendedora não enseja a limitação à apuração de crédito prevista no inciso II
do § 2o do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido, cita a Solução
de Consulta Cosit n£' 65/2014, a qual concluiu que “a aquisição de produtos junto a
cooperativas não impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração não
cumulativa”. Menciona também o Parecer PGFN/CAT n£' 1425/2014, segundo o qual o
direito ao crédito se manteria hígido quando o bem ou serviço está sujeito às
contribuições, independentemente de a compra e venda ser realizada entre cooperados.
- Contesta a glosa relativa às “aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições”,
alegando que embora a fiscalização tenha considerado o produto 48915 Promil –
Refinazil de milho (NCM 23021000) como sem incidência das contribuições, em
consulta a uma das notas fiscais elencadas na glosa, verifica-se que houve incidência de
tributação. Além disso, salienta que não há vedação ao desconto de créditos de
PIS/COFINS nas aquisições realizadas junto a empresas enquadradas no Simples
Nacional, pois tais operações não podem ser consideradas como “sem contribuição”.
Menciona, a título exemplificativo, o produto no 90965 – Óleo Cassida HF 46 (22 Lt), o
qual é adquirido para lubrificação de maquinários e equipamentos, e não para revenda,
como alegado pela autoridade fiscal, não havendo dúvida de que há incidência de
contribuições sobre tais produtos. Por fim, menciona a glosa da Nota Fiscal no 41662,
referente a Pasteurização e Desnate – UBL-SP (NCM 40169300), afirmando que se
trata de operação tributada pelo PIS e COFINS, gerando direito a crédito mesmo que o
fornecedor esteja enquadrado no Simples Nacional.
- No que tange ao conceito de insumo aplicável na sistemática não cumulativa do PIS e
da Cofins, assevera que a Receita Federal extrapolou os limites de sua competência ao
fixar uma interpretação restritiva da matéria nas Instruções Normativas SRF nos
247/2002 e 404/2004. Aduz que a concepção estrita de insumo não se coaduna com a
base econômica do PIS e da COFINS e defende que devem ser considerados como
insumo todos os gastos ligados aos elementos produtivos que proporcionam a existência
do produto ou serviço, seu funcionamento, sua manutenção ou seu aprimoramento,
podendo o insumo integrar qualquer das etapas que resultem no produto ou serviço (até
as posteriores), desde que sejam imprescindíveis ao funcionamento do fator de
produção. Cita decisões do CARF no sentido de que o conceito de insumo não deve ser
atrelado ao que consta na legislação do IPI, mas sim se aproximar do conceito de custos
dedutíveis para apuração do IRPJ, abrangendo todos os custos e despesas necessárias,
usuais e normais da atividade da empresa. Afirma que no presente caso, além de os
insumos glosados estarem de acordo com as Instruções Normativas nos 247/2002 e
404/2004, o direito ao crédito fica ainda mais evidenciado levando em consideração o
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

conceito proposto pelo CARF, motivo pelo qual as glosas não merecem persistir,
conforme exemplos a seguir.
- Insurge-se contra a glosa dos créditos referentes a “embalagens para transporte”.
Nesse ponto, assevera que, embora a autoridade fiscal não tenha tratado da questão em
tópico específico, analisando as linhas da planilha de glosas é possível confirmar que
foram excluídos da base de cálculo do crédito itens como paletes de madeira, filme
shrink, saco termoencolhível, etc. Afirma que essa glosa dispensa maiores
considerações e, para a ela se contrapor, cita alguns julgados em que o CARF
reconheceu que as embalagens para transporte podem ser consideradas insumo para fins
de apuração de créditos do sistema não cumulativo do PIS e da Cofins.
- Contesta a glosa relativa aos “serviços de transporte de cargas na aquisição de bens”.
Alegando o entendimento da autoridade fiscal destoa da previsão legal, uma vez que o
crédito aproveitado decorre de serviço de frete em que o produto adquirido é insumo
utilizado no processo produtivo. Cita julgados do CARF no sentido de que se o
contribuinte suportou o custo do frete, ele tem direito de tomar crédito,
independentemente se na aquisição ou na venda, ou se o produto é tributável ou está
sujeito a alíquota zero.
- Quanto à glosa relativa às despesas com “energia elétrica”, questiona a não aceitação
dos valores concernentes a taxa de iluminação pública e demanda contratada, alegando
que a autoridade fiscal não identificou a irregularidade do crédito apurado. Apresenta
imagens referentes a algumas notas fiscais, cita uma Solução de Consulta da RFB
datada de 28/04/2010, e conclui que os valores a título de “demanda contratada” não se
diferenciam dos valores a título de “demanda consumida”, motivo pelo qual entende
que não há que se falar em expurgo de valores da base de cálculo dos créditos a esse
título, o mesmo ocorrendo com os valores destinados à taxa de iluminação pública.
- Contesta as glosas de créditos referentes a “bens do ativo imobilizado”, afirmando que
se não for permitida a apuração dos créditos vinculados à Cidade do Leite e a Casa
Holandesa, o contribuinte estará sujeito à modalidade cumulativa das contribuições,
com alíquota majorada, pois ele tem que realizar a manutenção desses espaços durante o
ano todo, e não apenas na época da exposição, quando é gerada a receita proveniente de
sua locação. Afirma que também não deve prosperar a alegação da fiscalização de que
houve apuração de créditos em relação a bens ligados a atividades intermediárias, pois
os referidos bens estão intrinsecamente ligados aos processos produtivos. Nesse sentido,
cita alguns itens como “as carretas agrícolas, para transportar dejetos do processo
industrial, ou dos beneficiamentos de cereais e sementes, os caminhões para
transportar produtos internamente, ou no transporte dos produtos vendidos, bem como
das lenhas e biomassa para as caldeiras”. Cita também outros itens, como “os
semoventes cachaços, criadeiras avós, áreas de montagens das gaiolas para alocar as
criadeiras, balanças eletrônicas para auferir as matérias primas nos processos de
industrialização, centrifuga desnatadeira, compressor de ar, depósito de bobinas (estas
que são para embalar os produtos industrializados), elevador agrícola (retira os
cereais), sala de painéis de controle, prédio de máquina de gelo”. Por fim, quanto aos
créditos referentes a bens do ativo imobilizado glosados por “ausência de comprovação
das operações”, requer a concessão do direito à apresentação desses documentos durante
a instrução do processo, bem como a realização de diligência para comprovação do
direito creditório.
- Quanto à glosa referente ao “crédito presumido do leite”, alega que é descabida a
manutenção da glosa em relação ao fornecedor Laticínios Carambeí Ltda, pois no cartão
de CNPJ desse contribuinte consta que a atividade econômica principal é classificada no
CNAE 10.51-1-00 (Preparação do leite) e a atividade secundária no CNAE 46.31-1-00
(Comércio atacadista de leite e laticínios). Em relação aos demais fornecedores, afirma
que lhes solicitou atualização cadastral, bem como documentos societários que
comprovem a adequação dessas empresas aos moldes exigidos pela legislação. Afirma
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

ser necessária a concessão de prazo e/ou diligência para que seja possível a anexação
dos documentos referentes a esses terceiros.
- No que se refere à glosa do “crédito presumido – suínos”, assevera que, ao contrário
do que afirmado pela autoridade fiscal, a manifestante aproveitou o crédito presumido
na exata proporção das saídas para exportação, tendo inclusive segregado da base de
cálculo as saídas de outros produtos que não constam do caput do art. 55 da Lei no
12.350/2010. Para ilustrar esse fato, apresenta um demonstrativo de cálculo e afirma
que o mesmo pode ser confirmado pelos registros apresentados na EFD-Contribuições.
- Contesta a glosa do item “ração para suínos”, asseverando que o processo produtivo da
manifestante deve ser conhecido como um todo, de modo que se entenda sua atividade
econômica de forma verticalizada. Afirma que a autoridade fiscal analisou apenas o
laudo do processo produtivo a partir do frigorífico de abate de suínos, e concluiu que a
manifestante estaria impedida de aproveitar o crédito presumido porque os gastos com
alimentação (ração) ocorrem nas granjas dos cooperados. Esclarece, contudo, que as
granjas dos cooperados recebem da manifestante todo acompanhamento técnico para a
criação dos suínos e, principalmente, o fornecimento da alimentação. Menciona que o
Laudo Produtivo – Fábrica de Ração demonstra que a aquisição de milho, farelo e
demais alimentos são adquiridos pela manifestante e processados em sua fábrica, a fim
de produzir alimentação balanceada para disponibilizar a suas granjas cooperadas. Aduz
que toda a alimentação disponibilizada às granjas cooperada alimenta os suínos que
serão entregues ao frigorífico para abate, sendo que a produção recebida dessas granjas
é toda destinada à exportação. Salienta a necessidade de uma análise profunda dos
memoriais descritivos de cada unidade, especialmente a respeito do crédito presumido
que decorre do fluxo operacional (aquisição de matéria prima → processamento na
fábrica de ração → entrega da ração às granjas cooperadas → entrega dos suínos para
abate no frigorífico).
- Impugna a glosa referente a “devolução de cooperados”, indagando se a fiscalização
analisou a base de débito, seja da própria manifestante, seja de outros cooperados.
Afirma ser evidente que essa análise não foi feita e menciona, como exemplo, uma nota
fiscal de venda e a respectiva nota de devolução. Ressalta que todas as notas de saída
foram tributadas, motivo pelo qual houve o crédito quando da devolução (entrada).
- Em relação à glosa concernente a “transporte de mão de obra”, afirma que se trata de
matéria que dispensa maiores considerações e cita decisão do CARF favorável à
apuração de crédito sobre essa despesa. Alega que o transporte dos funcionários é
fundamental ao se processo produtivo, tratando-se de serviço que viabiliza a produção
integrando o funcionário ao processo produtivo. Destaca que não se trata de transporte
do funcionário entre sua residência e a empresa, mas sim de transporte dentro da própria
empresa, em decorrência da abrangência das unidades da manifestante, que se
encontram geograficamente espalhadas.
- Questiona a glosa de “despesas com logística e armazenagem”, afirmando que se trata
de custos que geram direito ao crédito. Cita julgados do CARF nos quais houve
reconhecimento do direito quanto a diversas despesas relacionadas ao transporte/armazenagem/logística.
- Em relação à glosa de “fretes entre estabelecimentos”, assevera que a autoridade fiscal
entendeu equivocadamente que houve movimentação de produto acabado entre
estabelecimento da mesma pessoa jurídica, sendo que o que efetivamente ocorreu foi a
movimentação de matérias primas entre as unidades industriais e de beneficiamento da
manifestante. Afirma que o laudo do processo produtivo anexado à manifestação
comprova que não se trata de deslocamento de produto final pronto para
comercialização, mas sim, de insumos que serão utilizados em alguma das unidades de
beneficiamento. Aqui, mais uma vez, faz referência a decisões do CARF.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

- Em relação ao tópico “leite cru pré-beneficiado padronizado, desnatado e
semidesnatado”, faz referência aos argumentos já apresentados no tópico referente a
“devolução de cooperados”. Assevera que pela análise da EFD Contribuições pode ser
verificado que para cada entrada em devolução com crédito há uma saída de venda com
débito, portanto não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pela
manifestante.
Ao final, com base nesses argumentos, o interessado requereu: i) a reforma do
Despacho Decisório, com o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral do
valor solicitado, tendo em vista que todas as glosas representam aquisição de insumos
e/ou operações vinculadas ao seu processo industrial; ii) a reforma do Despacho
Decisório quanto à alteração do rateio efetuada, tendo em vista que a fiscalização não
considerou os efeitos da Solução de Consulta no 80/2008, favorável ao contribuinte, na
qual restou autorizada a manutenção dos créditos em face das operações com exclusão
da base de cálculo.
É o relatório.
A manifestação foi julgada parcialmente procedente e assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: (...)
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE ATOS
NORMATIVOS. INVIABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições da
legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos normativos,
sendo incompetentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos regularmente editados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: (...)
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE
ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, as sociedades
cooperativas de produção agropecuária podem apurar créditos na aquisição de bens para
revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não associados,
sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços provenientes de associados.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITO.
Em regra, no regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, é vedada
a apuração de créditos na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
DECISÃO
DO
STJ.
EFEITO
VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, aplica-se o
conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o
qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (art. 19-A da Lei n£,
10.522/2002; art. 3£, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n£, 01/2014;
Nota Explicativa PGFN no, 63/2018; e Parecer Normativo COSIT n£, 05/2018). No
referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. GASTOS POSTERIORES AO
PROCESSO PRODUTIVO. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
As despesas referentes a etapas posteriores ao término do processo produtivo, tais como
gastos com aquisição de embalagens para transporte de produtos acabados, não são
considerados insumos para fins de apuração de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PRODUTOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA.
Os serviços de transporte realizados entre estabelecimentos do contribuinte, referentes a
matérias-primas, produtos intermediários e produtos em elaboração, podem ser
considerados insumos para fins de apuração de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep. Isso não ocorre quando se trata de transporte de produtos acabados
destinados à venda, pois não há insumos na atividade comercial.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO VINCULADA AO BEM ADQUIRIDO.
A possibilidade de apuração de crédito de Contribuição para o PIS/Pasep sobre a
despesa com frete na aquisição de bens para revenda ou de insumos se dá tão somente
na medida em que o bem adquirido ensejar creditamento.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
A legislação permite a apuração de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep sobre a
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que não abrange
outros valores que possam ser cobrados na fatura, tais como taxas de iluminação
pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO
SOBRE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
A apuração de créditos no regime da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep, em relação a máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado,
só é permitida quando se trata de bens adquiridos ou fabricados para locação a terceiros
ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

REGIME NÃO CUMULATIVO. SOCIEDADES COOPERATIVAS. SAÍDAS COM
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
Os créditos de PIS/Pasep vinculados a vendas feitas por cooperativas com as exclusões
da base de cálculo específicas previstas em lei para esse tipo de sociedade não podem,
em regra, ser compensados com outros tributos, nem ressarcidos, pois essas exclusões
não correspondem a isenção, suspensão, alíquota zero ou não-incidência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada da decisão a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual,
basicamente, reitera as alegações já apresentadas na defesa anterior no tocante às glosas
mantidas, apresentando fundamentos sobre os seguintes tópicos:
5. MÉRITO – DAS GLOSAS APRESENTADAS NO DESPACHO DECISÓRIO
5.1 BENS PARA A REVENDA
5.1.1 AQUISIÇÃO DE COOPERADOS
5.1.1. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO NO CASO DE REVERSÃO DAS
GLOSA SOBRE AQUISIÇÕES DE COOPERADOS
5.2. AQUISIÇÃO NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
5.3. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
5.3.1. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
5.3.2. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS
5.3.3. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NA AQUISIÇÃO DE BENS
QUE NÃO GERAM CRÉDITO
5.4. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
5.5 BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
5.6 OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS
5.7 CRÉDITO PRESUMIDO – LEITE
5.8 GASTOS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA SUÍNOS
5.10. DESPESAS COM LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM
5.11. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA PESSOA JURÍDICA
5.12. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICADA NA
REVERSÃO DO FRETE SOBRE AQUISIÇÃO DE LEITE 6. DO DIREITO À
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Após, houve informação nos autos sobre ter sido impetrado Mandado de
Segurança para “imediata distribuição e inclusão em pauta para julgamento dos Recursos
Voluntários”, com prolação de sentença favorável.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. Não foram arguidas
preliminares.
Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrente é uma cooperativa que
tem por objeto a fabricação de laticínios, preparação do leite,
processamento de carnes, comércio atacadista de soja, comércio
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do
solo, prestação de serviços de armazenagem, serviços de abastecimento,
serviços financeiros, serviços técnicos e serviços sociais, serviços de
industrialização, dentre outras atividades.
Conceito de insumo
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração
de créditos de Pis e de Cofins, por muitos anos, era disciplinada no
âmbito da Receita Federal do Brasil por meio das IN no 247/2002 e no
404/2004, que traziam um conceito mais restritivo acerca daquilo que
poderia ser admitido como tal, estabelecendo a necessidade de que o bem
ou o serviço analisado fosse diretamente empregado no processo
produtivo.
Ao longo do tempo as definições trazidas pelos sobreditos normativos
foram recorrentemente questionadas, tendo sido apreciadas pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do
Min. Napoleão Nunes Maia, em julgamento submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, cuja conclusão, portanto, é de observância
obrigatória neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas INs SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Min. Regina Helena Costa:
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância
“é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição
legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados
na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão todas as
despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício
da atividade empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente
que serão consideradas insumos.
Assim, ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser
objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva,
considerando a percepção do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais
restritivo adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro
lado, igualmente, repeliu que fosse acolhido critério excessivamente
amplo, consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o conceito de
despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária
acerca da definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, levando-se em
conta as particularidades de cada processo produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem
sua aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação
como insumo à luz da previsão contida especificamente no inciso II dos
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e não deve ser utilizado
para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de crédito
previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, deve ser
observado o disposto no art. 21 da Lei n* 12.844, de 19 de julho de 2013,
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

de modo que as Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil
“deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o
caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que
versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de
dispensa de contestação recursos nos processos judiciais que versem
acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União, como
também delimitar a extensão e o alcance do julgamento do Recurso
Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018,
normatizando o entendimento da Receita Federal acerca da aplicabilidade
da nova conceituação de insumos, cuja observância é obrigatória nesta
esfera administrativa.
Feitas as considerações, conforme esclarece a própria PGFN no referido
parecer, o conceito de insumos deve ser aferido no âmbito da atividade
desempenhada pelo contribuinte, em particular.
Nesse passo, as glosas serão enfrentadas utilizando os tópicos
apresentados no Recurso Voluntário.
5.1 BENS PARA A REVENDA
5.1.1 AQUISIÇÃO DE COOPERADOS
A glosa dos créditos relativos a bens adquiridos para revenda e bens e
serviços destinados à utilização como insumos, fornecidos por
cooperados da Recorrente, conforme consta da decisão de piso, foi
fundamentada pela Autoridade Fiscal em atendimento ao disposto no art.
23 da Instrução Normativa SRF no 635, de 24/03/2006:
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua
receita bruta, os créditos calculados em relação a:
I -bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de:
(...)
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;
A instância de piso advertiu ainda que, ao tempo da prolação do acórdão
recorrido, encontrava-se vigente a Instrução Normativa RFB n° 1.911, de
11/10/2019. Atualmente, a matéria é disciplinada pela Instrução
Normativa RFB n° 2.121, de 15/12/2022, que contém a mesma vedação:
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Art. 323. As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
consumo sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins podem descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, os créditos calculados em relação a:
I - bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os relacionados
no inciso II do art. 160;
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, nos
termos do art. 176;
Nesse contexto, a discussão gira em torno da possibilidade de tomada de
créditos, por parte de uma sociedade cooperativa de produção
agropecuária, em relação a bens adquiridos para revenda, assim como
sobre bens e serviços utilizados como insumos, todos adquiridos dos
próprios cooperados.
A Recorrente afirma ser incontroverso que “não se limita o crédito em
razão da ‘pessoa jurídica’, necessário se faz demonstrar que as aquisições
junto a cooperados são regularmente tributadas, motivo pelo qual, “ainda
que não estivesse destacado na nota fiscal o valor das contribuições,
deve-se levar em consideração que houve a apuração do Pis e da Cofins
no ‘ato cooperado’, bem como esse custo compõe a comercialização da
mercadoria.” Como demonstrativo, reproduziu uma nota fiscal em seu
recurso:

E acrescenta ainda, o seguinte:
Muito embora a referida norma jurídica possa ser entendida no sentido de que
“as operações entre cooperativa e cooperados poderão ser deduzidas para fins
de apuração das contribuições”, por sua vez, o “ato cooperado” não se pode
confundir, por exemplo, com uma operação de venda tributada pela contribuição
do Pis e da Cofins.
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Em que pese o aludido entendimento, a regra jurídica para apuração das
contribuições para Pis e Cofins não encontra ressonância na forma defendida
pela i. Autoridade Fiscal, tendo em vista que não pode haver confusão entre
“atos cooperados” e a “devida incidência” de todos os tributos nessas operações.
Para tanto, será justificada a interpretação quanto as normas jurídicas ora
transcritas, a fim de que haja a aplicação correta do direito ao presente caso.
Quanto a não cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, a
fim de explicar a matéria em tela, tem-se a limitação do inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, repetido no inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, senão vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (grifou-se)
Temos na redação acima “quatro hipóteses” que não ensejam o direito ao crédito
para o adquirente: i) não sujeito ao pagamento da contribuição; ii) isenção, iii)
alíquota zero, e iv) não alcançados pela contribuição.
No entanto, é incontroverso que praticamente todas as operações (vendas)
realizadas por uma cooperativa à outra, no caso a Recorrente, são tributadas pelo
Pis e a Cofins. O fato de haver algumas deduções e/ou exclusões na apuração dos
tributos a recolher pela cooperativa/vendedora não caracteriza a limitação
prevista no inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
...
A limitação ao crédito, conforme prevê inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, aplica-se tão somente em relação a “bens” e
“serviços”, cujo determinado ato jurídico afastou dessas operações a incidência
das contribuições.
A contrario sensu estando o “bem” ou “serviço” sujeito as contribuições,
independentemente se a compra e venda é realizada entre cooperados, o direito
ao crédito se mantém hígido em razão de que a característica constitucional da
incidência que se submete a receita.
Entendo, contudo, que razão não lhe assiste, devendo prevalecer o
entendimento da instância de piso ao ressaltar que, para além da vedação
à apuração de crédito prevista nas citadas Instruções Normativas, a
própria essência da operação realizada entre a cooperativa e seus
associados, que poderão excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP aqueles valores, decorrentes da comercialização de produto
por eles entregue à cooperativa, daí a vedação ao crédito.
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

É o que pode se apreender do voto condutor do Acórdão recorrido:
De qualquer forma, convém acrescentar que a vedação à apuração de crédito
prevista nas citadas Instruções Normativas encontra respaldo na própria essência
da operação realizada entre a cooperativa e seus associados, a qual não configura
uma compra e venda, mas sim mera entrega de produtos para comercialização ou
industrialização.
Isto é, as operações realizadas entre a cooperativa e seus cooperados não
caracterizam “aquisição”, portanto não há que se falar em apuração de créditos a
título de “aquisição” de bens para revenda e de aquisição de insumos. Nesse
sentido, pode-se mencionar os fundamentos da Solução de Consulta COSIT no
266, de 19/12/2018, publicada no DOU em 02/01/2019, da qual destaco seguinte
trecho:
...
A interessada contesta a glosa dos créditos, alegando que as operações realizadas
por uma cooperativa a outra são tributadas pelo PIS e pela Cofins. Argumenta
que o fato de haver algumas deduções ou exclusões na apuração do valor a
recolher pela cooperativa vendedora não enseja a limitação à apuração de crédito
prevista no art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em reforço a
essa alegação, invoca a Solução de Consulta COSIT no 65/2014, cuja conclusão
teria sido corroborada pelo Parecer PGFN/CAT no 1.425/2014.
Na Solução de Consulta mencionada pela interessada restou definido que “a
aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento de
créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, observados os limites e condições previstos na
legislação”. Esse entendimento foi fundamentado nas premissas de que “as
receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições” e de que “as exclusões da base de cálculo às quais as
cooperativas têm direito não se confundem com não incidência, isenção,
suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero)”.
Contudo, conforme já visto, a impossibilidade de apuração de créditos pela
cooperativa adquirente no caso de aquisição de bens de associados não decorre
apenas do fato de se tratar de operação não sujeita ao pagamento das
contribuições, mas também (e principalmente) do fato de se tratar de ato
cooperativo, o qual não configura uma aquisição de bens para revenda ou uma
aquisição de insumos passível de gerar créditos de PIS e COFINS.
Ou seja, a glosa dos créditos, no presente caso, não decorreu somente da
circunstância de os fornecedores dos bens serem sociedades cooperativas, mas
sim da condição de se tratar de pessoas jurídicas associadas da Cooperativa
Castrolanda. Aliás, observa-se que apenas uma parte dessas associadas são
sociedades cooperativas (Coperativa Agropecuária Caete-Coac e Frísia
Cooperativa Agroindustrial, por exemplo), sendo certo que diversas delas não
ostentam essa natureza (Uteva Agropecuária Ltda e Agropecuária Jatibuca Ltda,
entre outros).
Desse modo, a Solução de Consulta e o Parecer invocados pela interessada não
têm aplicação ao caso ora analisado. Em nenhum momento tais atos enfrentaram
a questão específica que aqui se coloca, que é a vedação à apuração de créditos
de PIS e COFINS por uma sociedade cooperativa de produção agropecuária em
relação a bens e serviços fornecidos por seus associados (sejam estes
cooperativas ou não).
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Analisando a fundamentação da glosa, observa-se que a autoridade fiscal
glosou os créditos decorrentes da aquisição de produtos efetuada de
cooperados, por entender que estes não teriam sido oferecidos à
tributação e, nessa condição, não dariam direito ao crédito, tendo em
vista que as receitas das cooperativas, decorrentes da comercialização da
produção dos cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do
PIS e da Cofins, ou seja, configuram operações não sujeitas ao
pagamento da contribuições.
Assim, entendo correta o enquadramento como atos cooperativos, que
não implicam operações de compra e venda de produtos, tendo em vista
que tais valores são excluídos das bases de cálculo do PIS e da COFINS
das sociedades cooperativas, do contrário seria conferido crédito de um
valor não oferecido à tributação pela Recorrente.
Conforme julgado no Recurso Especial no 1.164.716, será considerado
como ato cooperativo aquele praticado entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais, nos termos do caput
do art. 79 da Lei no 5.764\19711, devendo ser aplicado então o decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Ademais, ainda segundo a decisão recorrida, deve-se observar a vedação
imposta pelo inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, segundo o qual não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Tal entendimento tem sido adotado por este CARF, a exemplo do
Acórdão no. 3401-009.869 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de relatoria do ilustre Conselheiro Luis Felipe de
Barros Reche:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da
não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.

1 Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto
ou mercadoria.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou seja, são
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Da mesma forma caminhou o Acórdão n. 3301-011.297– 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria da ilustre
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, no qual destaco excertos do
voto:
Do Direito ao Créditos nas Aquisições de Bens para Revenda - Aquisição de
Cooperados
Insurge-se contra o entendimento da Autoridade Fiscal, de que as aquisições
realizadas junto a cooperados não poderiam gerar crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS, tendo em vista que a Instrução Normativa no
635/2006 restringe o crédito apenas para aquisições de “não associados”.
Não há razão no argumento. A decisão de piso foi precisa também neste tópico:
A possibilidade de descontar, do valor das contribuições incidentes sobre a
receita bruta, o crédito calculado em relação a aquisições de bens para revenda,
estava regulamentada, à época dos fatos, pela Instrução Normativa SRF no
635/2006, que assim dispunha: Dos Créditos a Descontar na Apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Dos créditos decorrentes de aquisição e pagamentos no mercado interno
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita
bruta, os créditos calculados em relação a:
(...)
Tal disciplina mantém-se hígida até os dias atuais, através do art. 298, I, da IN
RFB no 1.911/2019. Assim, existe base legal para o desconto de créditos na
aquisição de não associados, mas inexiste base para o creditamento na aquisição
de associados.
Relevante, ainda, estar-se diante de ato cooperativo, na acepção dada pelo art. 79
da Lei no 5.764/1971 (que “define a Política Nacional de Cooperativismo e
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas”), in verbis:
(...)
Inexistindo a incidência das contribuições, nas operações em questão, por
tratarem-se de atos cooperativos, é natural que inexista, também, o direito
ao creditamento, por força do inciso II do §2o do art. 3o da Lei no
10.637/2002.
(...)
Observe-se que tais conclusões foram evidenciadas, até mesmo, nos parágrafos 8
a 11 da própria Solução de Consulta no 151 - SRRF09/Disit, de 27 de junho de
2011, que a empresa utiliza em seu socorro em outros momentos da presente
Manifestação de Inconformidade.
Mantém-se, portanto, as disposições do Despacho Decisório.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Por tudo isso, nesse ponto a decisão não merece reparos, haja visto que
os atos praticados com seus cooperados são considerados atos
cooperativos, que não implicam operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria), não há que se falar na
possibilidade de tomada de créditos.
5.2 - AQUISIÇÃO NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES:
Nesse tópico houve reversão de parte da glosa, e manutenção de outra
parte, pelos argumentos apresentados pela decisão a quo que abaixo
reproduzo:
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que regem a apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, estabelecem vedação expressa à
apuração de créditos na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição. Essa vedação consta do art. 3o, § 2o, II, de ambas as leis (cujas
redações são idênticas nesse ponto):
Art. 3o (....)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Com base nessa regra, a autoridade fiscal efetuou a glosa dos créditos apurados
pelo contribuinte sobre aquisições em cujas notas fiscais havia indicação de que
se tratava de operação não sujeita ao pagamento do PIS e da COFINS. As
aquisições glosadas por esse motivo estão identificadas com a informação “Sem
Contribuição” na coluna “Motivo” constante da planilha de glosas que
acompanha o Despacho Decisório.
O contribuinte afirma que nas notas fiscais referentes alguns dos itens consta que
houve incidência das contribuições.
A partir dessa alegação, efetuei consulta às notas fiscais eletrônicas
correspondentes às aquisições do produto “Promil – Refinazil de Milho”, NCM
2302.10.00, adquiridas junto à Cargill Alimentos Ltda, e constatei que realmente
nelas consta a informação do Código de Situação Tributária – CST no 01
(Operação Tributável com Alíquota Básica). Nesse contexto, à míngua de outras
evidências no sentido de que se trata de produto não sujeito ao pagamento da
contribuição, a glosa referente às aquisições de Promil deve ser revertida.
O mesmo ocorre com o produto “Fibra Branca”, NCM 2302.10.00, também
adquirido junto à CARGIL e com o produto “Big Bag Multi Way”, adquirido
junto à empresa Procópio Indústria e Comércio Ltda. Ambos estão identificados,
nas respectivas notas fiscais, com o Código de Situação Tributária – CST no 01
de PIS e COFINS.
Quanto ao produto “Esteira Meia Lua Retenlins”, adquirida de LL da Silva
Comércio de Vedações Industriais, verifica-se que se trata de pessoa jurídica
enquadrada no Simples Nacional, que o produto adquirido está identificado com
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

o NCM 3926.90.69 (Outras obras de plástico e obras de outras matérias) e que
foi informado o CST 99 (Outras Operações). Diante desses elementos, entendo
que a glosa deve ser revertida, pois: i) não há nada a indicar que os produtos
adquiridos não estejam sujeitos ao pagamento das contribuições; ii) o simples
fato de o fornecedor ser empresa enquadrada no Simples Nacional não é óbice à
apuração do crédito, conforme disposto Ato Declaratório Interpretativo RFB no
15/2007.
Já em relação aos demais itens glosados, consultando as respectivas notas fiscais
eletrônicas verifica-se que nelas constam a informação de que as operações não
estavam sujeitas ao pagamento de PIS e COFINS. Com efeito, nas notas fiscais
referentes aos produtos “Big Bag Usado” e “Probiotico Procreatin” consta o CST
no 07 (Operação Isenta da Contribuição). Nas notas fiscais referentes à aquisição
de “Carne Mecanicamente Separada”, “Metionina 99%” e “Treonina”, consta o
CST no 6 (Operação Tributável a Alíquota Zero). Nas notas fiscais referentes à
aquisição de “Sulfato de Cobre” consta o CST no 8 (Operação Sem Incidência da
Contribuição). E por fim, nas notas fiscais de aquisição de “Farelo de Milho
Desengordurado”, “Neopig” e “Antioxidante a Base de Etoxiquina” consta o
CST no 9 (Operação com Suspensão da Contribuição).
As bases de cálculo dos créditos cuja glosa deve ser revertida nos termos do
presente tópico são os discriminados na tabela a seguir:

Sobre essa decisão a recorrente se insurgiu reproduzindo parte de uma
planilha, conforme abaixo:
No entanto, há evidente erro no r. acórdão quanto a análise da tributação dos
insumos supracitados.
A tabela que segue demonstra a tributação por PIS e COFINS dos produtos
glosados supracitados:
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Cumpre, ainda, trazer à baila fundamentos técnicos e jurídicos quanto às
características essenciais da não cumulatividade empregada ao PIS e a COFINS.
É importante ressaltar a finalidade da técnica do regime não cumulativo
atinentes a estas contribuições, considerando o objetivo prático da
desoneração tributária empregado pelo Governo Federal.
A técnica não-cumulativa do PIS e da COFINS busca, a través das Leis
10.637/02 e 10.833, (desconto/abatimento de créditos referentes a encargos,
custos e despesas ocorridas na aquisição de bens e serviços), diminuir a carga
tributária incidente ao longo do processo produtivo/industrial.
Assim, a equivocada interpretação literal, no sentido de ser vedado o
desconto/abatimento de créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos
tributados à alíquota “zero”, isentos ou não tributados, pois vai de encontro ao
objetivo finalístico do Governo Federal, que visa desonerar a carga tributária,
possibilitando que ao final da cadeia, o consumidor final tenha melhor qualidade
do produto, com o menor preço.
Conforme se verifica o recurso insurge-se contra aplicação do dispositivo
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que veda a tomada de crédito
sobre produtos não tributados, art. 3o, § 2o, II, de ambas as leis (cujas
redações são idênticas nesse ponto), sem apresentar qualquer argumento
que contraponha ao que foi levantado pelo julgador de piso.
Diante dessas conclusões as glosas devem ser mantidas.
5.3. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
O acórdão recorrido trata desse tema de forma ampla ao analisar os bens
e serviços utilizados pelo contribuinte e que ao entender do julgador de
piso não geram crédito. Nesse sentido é o voto:
(...)
Assim, embora não mais se exija, para fins de apuração de créditos de PIS e
COFINS, que o bem ou serviço adquirido seja consumido ou utilizado
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

diretamente no produto fabricado e comercializado pela pessoa jurídica (contato
físico, desgaste ou alteração química em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em elaboração), ainda é necessário os bens e serviços sejam
utilizados no processo de produção ou fabricação (utilização no processo
produtivo = conceito mais amplo do que o de utilização no produto fabricado).
Para melhor expor a abrangência do conceito intermediário definido pelo
Superior Tribunal de Justiça, convém transcrever alguns excertos da Nota
Explicativa PGFN no 63/2018:
(...)
Portanto, a análise relativa ao enquadramento de bens ou serviços no conceito de
insumo para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS será efetuada com
base nas premissas estabelecidas nos atos acima mencionados (julgado do
Superior Tribunal de Justiça, Nota Explicativa PGFN e Parecer Normativo
COSIT), os quais têm caráter vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil.
No caso concreto, foram glosados os itens discriminados como “manutenção de
máquinas e equipamentos” para os quais não foi possível atribuir quais itens
sofreram manutenção. Essa glosa deve ser mantida, pois o contribuinte realmente
não trouxe nenhuma demonstração de que as despesas glosadas se referem a
máquinas e equipamentos inseridos no processo produtivo.
Foram também glosadas despesas com “ferramentas” e “itens para
ferramentas”. Essa glosa também deve ser mantida, em conformidade com o
item 95 do referido Parecer Normativo COSIT n£' 5/2018, no qual restou
assentado o seguinte:
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de
insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se razoavelmente
estender a mesma negativa aos itens consumidos no funcionamento das
ferramentas”.
Por fim, quanto aos créditos relativos a aquisição de embalagens destinadas
ao transporte de mercadorias, a glosa deve ser igualmente mantida, pois se
trata de bens utilizados após o término do processo produtivo (transporte de
produtos acabados). Nesse sentido, merecem destaque os itens 55 e 56 do
Parecer Normativo no 5/2018:
(...)
Esse entendimento é também confirmado pela Solução de Consulta no 189, de
04/06/2019 (publicada no DOU em 17/06/2019):
(...)
Diante do exposto, devem ser mantidas integralmente as glosas decorrentes do
não enquadramento dos bens e serviços adquiridos no conceito de insumo,
inclusive no caso das embalagens utilizadas para transporte de mercadorias.
5.3.1. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS
Sobre essa glosa a recorrente apresentou a seguinte defesa:
Os itens que foram glosados como “manutenção de máquinas e
equipamentos” e “ferramentas” foram descritos na última coluna da planilha
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

realizada para a prolação do despacho decisório como conceito de insumo.
Vejamos alguns exemplos:

Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Primeiramente, importa ressaltar que todos os materiais da listagem são
ferramentas utilizadas pela manutenção das diversas máquinas usadas na
prestação de serviços de industrialização das rações em Pirai do Sul, pois nobre
julgadores, tanto equipamentos como máquinas em pleno funcionamento se
desgastam ou quebram partes destas, portanto imperceptível o contribuinte
adquirir peças de reposição e ferramentais para a sua troca, manutenção ou
regulagem, pois caso em contrário cada vez que que surja necessidade de
manutenção teria que trocar todo o ativo da indústria, ou seja, se caracterizam
como insumos utilizados no processo produtivo.
Mais especificamente, as etiquetas azuis são utilizadas para identificar as
máquinas/equipamentos/instrumentos/materiais de laboratório do processo
produtivo, as etiquetas amarelas são utilizadas para identificar as
máquinas/equipamentos/instrumentos/materiais de laboratório do processo
produtivo e as etiquetas verdes são utilizadas para identificar as
máquinas/equipamentos/instrumentos/materiais de laboratório do processo
produtivo.
Já as rodas de aço chavetadas para eixo são peças utilizadas na manutenção
das máquinas da TETRAPARK que são utilizadas para embalar o leite UHT.
Outrossim, o entendimento jurisprudencial quanto as peças e equipamentos
utilizados indiretamente no processo produtivo, como por exemplo brocas,
chaves diversas, roda de aço e etiquetas são considerados INSUMOS por
serem essenciais e relevantes ao processo produtivo da Recorrente, nos termos
do art. 3°, inciso III da Lei n.o 10.833/2003 c/c com o disposto na Instrução
Normativa SRF no 404/2004 e do novo conceito de insumo do STJ, tendo em
vista que são gastos que estão ligados inseparavelmente aos elementos
produtivos, proporcionam a existência do produto comercializado pela
Recorrente, ou seja, são gastos necessários para a atividade produtiva.
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Nesse esteio, os insumos glosados se INTEGRAM AO PRODUTO FINAL, pois
sua utilização está intrinsecamente ligada à qualidade final do produto,
caracterizando-se como PRODUTO INTERMEDIÁRIO, ainda que sejam
consumidos em decorrência de ação direta sobre ele no processo de fabricação
dos processos comercializados.
Corroborando com o argumento supra, imperioso destacar a Solução de Consulta
n° 22, de 12 de março DE 2012 (DOU de 03/04/2012), que assim estabeleceu:
(...)
Além das ferramentas supracitadas, ocorreu também a glosa de outros itens
utilizados no processo produtivo. A tabela que segue descreve o uso dos
materiais no último campo denominado comentários:

Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Em que pese a ora recorrente informar que todos os bens e serviços das
listagens deste tópico, são utilizados na manutenção das diversas
máquinas usadas na prestação de serviços de industrialização, em
especial das rações em Pirai do Sul, compreendo que apenas as rodas de
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

aço chavetadas para eixo, sendo utilizadas na manutenção das máquinas
da TETRAPARK, utilizadas para embalar o leite UHT, devem ser
consideradas para a tomada do crédito, desde que devidamente
comprovados, por documento hábil e idôneo e que, caso acarretem aos
bens em que aplicados, vida útil superior a um ano, os créditos deverão
ser descontados na proporção dos encargos de depreciação.
No que diz respeito aos demais itens discriminados como “manutenção
de máquinas e equipamentos”, coaduno com a decisão a quo, de que o
contribuinte realmente não trouxe nenhuma demonstração de que as
despesas glosadas se referem a máquinas e equipamentos inseridos no
processo produtivo.
5.3.2 AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS
A glosa recai sobre aquisições de caixas de papelão, filme stretch, filme
shrink, fitas adesivas, palletes de madeira e outros, que são utilizados
apenas para o transporte das mercadorias, considerados pela Autoridade
Fiscal apenas para utilização apenas no transporte de mercadorias, tendo
sido mantida pela DRJ por se tratar de gasto posterior à finalização do
processo de produção:
Assim, as embalagens destinadas ao transporte de produtos elaborados – ou seja,
produtos acabados – não podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos de PIS e COFINS, pois trata-se de bens utilizados após o término do
processo produtivo.
Nesse sentido, merecem destaque os itens 55 e 56 do Parecer Normativo no
5/2018:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
A Recorrente, por sua vez, defende que os itens são utilizados em
diversas etapas do processo de produção, destacando trechos do Laudo de
Processo Produtivo:

Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Depreende-se que o crédito relativo à aquisição de embalagens de
transporte consideradas como embalagens externas utilizadas para
logística e comercialização do “produto acabado”, não reconhecido
porque tais seguem com os produtos acabados durante o transporte, de
modo que não podem ser incluídos no conceito de insumo.
No entanto, como dito, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios
de
essencialidade
ou
relevância,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para determinado processo produtivo, com base na concepção
de insumo construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo que os gastos com tais embalagens constituem
despesas essenciais e relevantes para a manutenção da qualidade dos
produtos fabricados pela Recorrente.
Com efeito, mostram-se intrínsecas ao processo de produção, com maior
importância no ramo alimentício, tendo em vista que o produto não teria
condições de ser escoado com a qualidade almejada se não fosse
embalado e acondicionado adequadamente.
No tocante aos conceitos de relevância e essencialidade, a Procuradoria
da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, na qual
identifica no que consistem esses critérios em conformidade com o voto
da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Trata-se de um gasto indispensável para viabilizar o correto escoamento
da produção, preservando as características do produto final, que nessa
lógica, a meu ver, integra as etapas que resultam na comercialização do
produto, cuja falta privaria os produtos de qualidade, quantidade,
sobretudo à luz da singularidade da cadeia produtiva.
Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito deste
Conselho, é certo que existem precedentes nesse sentido, vejamos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições,
são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3302-008.902, Data da Sessão
29/07/2020 Relator José Renato Pereira de Deus - grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte
dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito
das contribuições. (Acórdão no 3301-009.494, Data da Sessão 16/12/2020
Relatora Liziane Angelotti Meira - grifei)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 17 DO DECRETO No 70.235/72. É preclusa a matéria não combatida em
manifestação de inconformidade, não devendo ser conhecida se suscitada em
grau de recurso.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
pelo indeferimento de pedido para juntada de documentos posteriormente à
apresentação da manifestação de inconformidade ou pelo indeferimento de
pedido genérico de perícia. Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a
apresentação de prova documental, com as exceções ali listadas, deve ser feita no
momento da manifestação de inconformidade e que se considera não formulado
o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos exigidos em lei.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a
31/12/2010
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
EMBALAGENS
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, as embalagens de
transporte utilizadas no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser estocado, transportado e/ou conservado são
consideradas insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos
das referidas contribuições.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. No âmbito do regime não
cumulativo, os custos/despesas incorridos com o transporte de produtos
acabados, entre estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na definição
de insumos e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 3201-008.360, Data da Sessão 29/04/2021 Redator designado
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - grifei)
Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne:
No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e Filmes
Strech) se mostram essenciais para o acondicionamento, comercialização e
exportação dos produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando
perfeitamente no conceito de insumo. Com efeito, as embalagens para transporte
se enquadram no critério da essencialidade como aquele que “diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. (Processo no 13888.003890/2008-81)
Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos,
encontra-se precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE O conceito de insumos,
deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso
Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no
9303-011.240; Sessão de 10/02/2021, Relator Valcir Gassen; - grifei)
As glosas com embalagens de transporte que mantêm o produto em
condições adequadas para ser transportado, portanto, devem ser
revertidas no presente caso.
5.3.3
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
DE
CARGAS
NA
AQUISIÇÃO DE BENS QUE NÃO GERAM CRÉDITO
Depreende-se da decisão recorrida que os fretes objeto da glosa tratada
neste tópico são relacionados ao transporte de produtos sujeitos à
alíquota zero, como os fertilizantes, e a produtos com suspensão/não
incidência, como é caso do leite.
Tratando-se de discussão bastante conhecida, as glosas foram impostas e
mantidas sob o fundamento de que as aquisições mencionadas não
geravam direito ao crédito e, por consequência, os fretes também não
poderiam gerar. Vejamos:
Portanto, faz-se necessário remeter aqui à fundamentação já apresentada neste
voto, no tópico “Aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições”, no
qual restou confirmada a regra aplicada pela fiscalização, segundo a qual não é
possível a apuração de créditos sobre referidas aquisições.
...
A Receita Federal do Brasil já se pronunciou diversas vezes no sentido de que só
há direito à apuração de créditos sobre o valor de fretes relativos à aquisição de
bens nos casos em que houver direito à apuração de créditos sobre o bem
adquirido. Assim é porque o valor do frete, quando suportado pelo adquirente, é
considerado parcela integrante do custo de aquisição do bem.
Nesse sentido são a Solução de Divergência Cosit no 7/2016 e a Solução de
Consulta Cosit no 292/2017, mencionadas pela autoridade fiscal, as quais têm
força vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil e cujos fundamentos,
por si sós, justificam a glosa efetuada. Como se não bastasse, esse entendimento
foi ainda confirmado pelo Parecer Normativo no 5/2018, conforme trechos a
seguir transcritos:
A meu ver, contudo, não é possível anular o direito ao crédito sobre
custos decorrentes de contratação de serviços prestados por pessoa
jurídica atrelada à sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins, pelo
entendimento de que somente pode haver o correlato direito a crédito de
PIS/COFINS na hipótese da operação (aquisições de bens e produtos)
antecedente também estar sujeita à incidência de tais contribuições.
Sobre a situação em que parte do custo foi tributada (frete), com direito a
crédito, e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo), trago
precedente do ex-Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
que assim constou em seu voto:
Em primeiro lugar, há se de considerar que o custo de aquisição é composto pelo
valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

(frete) contratado para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte
(adquirente). Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não
tributada (MP) e outra parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada
(frete) compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições. Logo,
há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito, assim como os demais
dispêndios que integram o custo do produto acabado, tais como embalagens e
materiais intermediários.
Os fretes na aquisição de insumo importado, por seu turno, consistentes nas
aquisições de matéria prima (arroz beneficiado a granel) efetuadas de fornecedor
internacional, estão sujeitos à tributação das contribuições PIS e COFINS com
alíquota zero. Porém, o serviço de transporte (frete) contratado de pessoa jurídica
domiciliada no país, para transportar a referida matéria prima do porto até o
estabelecimento da contribuinte (importadora), onde será submetida aos
processos industriais de seleção e empacotamento, está sujeito à tributação
regular das prefaladas contribuições. Tal insumo (frete) compõe o custo da
matéria prima, como é sempre adotado na técnica do custo por absorção,
ensejando direito ao crédito das contribuições em apreço. Assim, é possível se
afirmar que, se o custo total do "insumo" é composto por uma parte que não foi
tributada (matéria prima sujeita à tributação com alíquota zero) e outra parte que
foi oferecida à tributação (frete), a parcela do frete compõe o custo de aquisição
pelo valor líquido das contribuições de PIS e COFINS e, logo, enseja direito ao
crédito, bem como os demais dispêndios que integram o custo do produto
acabado, tais como embalagens e materiais intermediários. (Acórdão 3401-
005.234 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 27/08/2018)
Assim, entendo que a premissa adotada pela fiscalização no presente
caso, segundo a qual o destino do crédito do frete, inevitavelmente, deve
seguir o mesmo regime da mercadoria transportada, mostra-se
equivocada.
Nesse mesmo sentido, caminharam outros tantos precedentes nos quais
destacam-se os seguintes acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.637/2002, em seu art. 3o , § 2o , inciso II, veda o direito a créditos
da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito na condição de serviço utilizado como
insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE
DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de
serviços de fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do
contribuinte.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE
DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
FIRMA. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. (Acórdão no 3401-010.520 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 15 de
dezembro de 2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. CREDITAMENTO DE LEITE "IN
NATURA" ADQUIRIDO DOS SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 as cooperativas agropecuárias
tinham direito a apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do
leite "in natura" dos seus associados.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão
legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição
para o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito
em
sua
integralidade.
Recurso voluntário parcialmente provido. Direito creditório reconhecido em
parte. (Acórdão no 3402003.968–4aCâmara/2aTurma Ordinária. Sessão de 28 de
março de 2017)
Sendo assim, incidindo PIS/COFINS na operação de frete, há evidente
custo de aquisição para o contribuinte, o que dá ensejo ao correlato
creditamento, de modo de que neste ponto cabe reversão da glosa.
5.4 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
Neste ponto, a glosa se refere a valores de “contribuição para
iluminação
pública”,
“demanda
contratada”
e
“custo
de
disponibilização do sistema”, que segundo a DRJ não poderiam ser
objeto de creditamento, sendo possível reconhecer apenas o direito ao
crédito referente a energia elétrica consumida, nos termos do art. 3o, IX,
da Lei no 10.637/2002, e o art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003:
Portanto, mostra-se correta a glosa dos créditos apurados pela interessada em
relação aos valores constantes das faturas de energia elétrica concernentes a
“contribuição para iluminação pública”, “demanda contratada” e “custo de
disponibilização do sistema”.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Não procede a alegação de que a autoridade fiscal deveria ter se aprofundado na
análise do contrato de fornecimento de energia para saber se a “demanda
contratada” foi ou não efetivamente utilizada.
Ora, a existência de valores discriminados nas faturas como “demanda
contratada” indicam que não se trata de energia efetivamente consumida. Essa
informação é suficiente para justificar a glosa. Caberia à contribuinte apresentar
prova em contrário, ou seja, demonstrar que o valor em questão se refere a
energia consumida.
A Recorrente defende se enquadrar como “consumidor intensivo”, cuja
atividade necessita de alta tensão:
Primeiramente, cumpre explicitar que a demanda contratada surgiu para suprir as
necessidades dos chamados consumidores intensivos, indústrias, “shopping
centers” e outras pessoas jurídicas que, por sua atividade, necessitam de uma alta
tensão, como no caso da Recorrente.
Dessa forma, é necessária uma rede de alta potência, com linhas de transmissão
que operam em alta tensão e condutores com grandes bitolas. Isto porque, quanto
mais intenso é o consumo da energia em dado espaço de tempo, maior é a
potência utilizada e, consequentemente, a intensidade do fluxo da energia.
Como a intensidade do consumo depende da potência do aparelho em
funcionamento e do tempo em que permanece ligado, quanto maior é a carga
instalada, maiores serão os investimentos necessários para que a rede possa
suportar um intenso fluxo da energia, segundo as peculiares necessidades de cada
consumidor.
No caso da agroindústria é evidente que o consumo e necessidade de
disponibilidade de energia é necessária em grande quantidade.
Reproduz ainda trechos da Nota Técnica no 115/2005 de 18/4/05 da
Aneel, que definiria a metodologia para as concessionárias,
permissionárias e autorizadas de distribuição adicionarem à tarifa de
energia elétrica homologada pela ANEEL os percentuais relativos ao
PIS/PASEP e a COFINS, em razão das alíquotas destes tributos terem
sofrido alterações representativas, com a alteração da sistemática de
apuração dos referidos tributos, sistema cumulativo para o não
cumulativo:
“considerando a decisão da Diretoria da ANEEL na 9a Reunião Pública
Ordinária, realizada em 14/03/2005 (Processo n° 48500.003826/04-03), que
aprovou por unanimidade o modelo de aditivo ao contrato de concessão, que
entre outros aspectos excluiu o PIS/PASEP e a COFINS do cálculo das receitas
das concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição de energia
elétrica, doravante denominadas como “agentes de distribuição”, a presente Nota
Técnica tem como objetivo propor: a) metodologia para inclusão às tarifas
homologadas pela ANEEL dos valores devidos pelos agentes de distribuição
a título de PIS/PASEP e COFINS; e b) critérios e metodologia a serem
observadas pelos agentes de distribuição para cálculo e validação pela
fiscalização/ANEEL, dos impactos positivos ou negativos, decorrentes da
majoração das alíquotas e alteração do sistema de apuração do PIS/PASEP e
da COFINS, desde dezembro/2002, até a exclusão desses tributos da tarifa”.
Mais a frente a referida nota técnica prevê:
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

...
“IV. METODOLOGIA E CRITÉRIOS 19. As alíquotas efetivas do
PIS/PASEP e da COFINS serão apuradas pelos agentes de distribuição,
para serem adicionadas ao valor da tarifa homologada pela ANEEL,
conforme a seguinte metodologia: - Para os agentes de distribuição que
migraram do sistema cumulativo para o não cumulativo, apurar a base de cálculo
e as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS com os dados a seguir discriminados
1. Base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
Composição da base para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS no mês de
referência Valor em R$ (1) Receita de Fornecimento (2) Receita de Suprimento
(3) Receita de Uso do Sistema de Distribuição (4) Total da Receita (1 + 2 +3) (5)
Total de Créditos (6) Base para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS – (4 – 5)
2.Apuração das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS Apuração das Alíquotas
no mês de referência Valor / Percentual (1) Total da Receita (apurada na linha 4
do quadro anterior) (2) Base para cálculo do PIS/PASEP (Receita – Créditos) (3)
Base para cálculo da COFINS (Receita – Créditos) (4) Valor do PIS/PASEP
apurado (1,65% x Base para cálculo do PIS/PASEP (2)) (5) Valor da COFINS
apurada (7,6% x Base de cálculo da COFINS (3)) (6) Alíquota efetiva do
PIS/PASEP (4 / 1) (7) Alíquota efetiva da COFINS (5 / 1) 3. As alíquotas
apuradas no quadro anterior (mês de referência), deverão ser utilizadas conforme
tabela estabelecido a seguir: Mês de Referência Mês de utilização das alíquotas
Janeiro Março Fevereiro Abril Março Maio Abril Junho Maio Julho Junho
Agosto Julho Setembro Agosto Outubro Setembro Novembro Outubro
Dezembro Novembro Janeiro Dezembro Fevereiro 20. Apurada a alíquota e
definida a forma de aplicação, os agentes de distribuição deverão utilizar as
seguintes fórmulas, conforme a opção tributária e ou a forma de constituição da
empresa. - Agentes de distribuição sob o regime do sistema de apuração não
cumulativo do PIS/PASEP e da COFINS: Valor com a inclusão das alíquotas do
PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas
efetivas do PIS/PASEP + COFINS)) - Agentes de distribuição que permanecem
com a alíquota cumulativa, ou, seja fixa: Valor com a inclusão das alíquotas do
PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas
nominais do PIS/PASEP + COFINS)) - Agentes de distribuição enquadrados
como cooperativas que possuem consumidores não associados à cooperativa:
Valor com a inclusão das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa
homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas nominais do PIS/PASEP + COFINS))
24. Os agentes de distribuição enquadrados como cooperativas, que por ações
judiciais em função de interpretação da legislação não vêem calculando e
recolhendo o PIS/PASEP e a COFINS dos consumidores associados, não
deverão adicionar às tarifas homologadas pela ANEEL os percentuais relativos
aos citados tributos.”
Em precedente recente neste CARF, a Turma 3401 em decisão proferida
em setembro/2022, reverteu a glosa sobre o dispêndio com a demanda
contratada por não constituir “opção ou uma discricionariedade do
consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é o não
comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo
também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se encontra
concebido de forma a atender satisfatoriamente a toda a sociedade”, de
relatoria do Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco no
Acórdão no 3401-010.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária.
Assim, entendendo da mesma que do Relator, utilizo-me de alguns
excertos do bem fundamentado voto como razões de decidir:
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no
inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/20032, concluiu que o direito ao crédito sob
comento se restringia à energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Nesse sentido, no entendimento do agente
fiscal, tal direito não se estendia ao valor total da fatura de energia elétrica,
pois deviam ser glosados os créditos relativos às rubricas identificadas como
“taxas de iluminação pública”, “demanda contratada”, “juros”, “multa”,
dentre outros, por se encontrarem dissociadas da energia elétrica
efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto de
crédito em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio
imanente ao consumo de energia elétrica e não um acréscimo decorrente da
mora no pagamento ou um tributo instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de
entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve
ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento,
expressa em quilowatts (kW)”3, nos termos da Resolução Normativa Aneel no
401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A) e é
utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia elétrica da
unidade consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor de alta tensão
em se manter dentro dos limites de demanda contratada especificada em
contrato. Evitando-se assim que haja uma sobrecarga no sistema por falta de
planejamento por parte do consumidor em relação à sua demanda contratada de
energia.” Havendo consumo superior ao contratado, “a concessionária cobrará
uma multa pelo excesso, em que a tarifa aplicada será 3x o valor da demanda
“normal” vigente.”
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se
refere a uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem
caráter obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio
funcionamento do estabelecimento, tendo também caráter social, uma vez
que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade.
Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa do
crédito decorrente da demanda contratada.
A disponibilização de potência mínima, portanto, configura imposição da
ANEEL no tocante à quantidade de potência que a distribuidora deve
assegurar, tendo como parâmetro o perfil de consumo, cuja contratação
depende, intrínseca e fundamentalmente, o processo produtivo da
Recorrente, ou seja, a demanda contratada, não apenas integra, como
constitui elemento estrutural e inseparável do processo produtivo,
impassível de subtração, atendendo aos critérios da relevância e
essencialidade.
Ainda que o referido voto tenha se limitado à análise do crédito relativo à
demanda contratada, entendo que a mesma lógica de enquadramento
como insumo aplica-se ao custo efetivamente suportado pela Recorrente
no tocante à disponibilização do sistema, haja visto que quanto maior a
demanda de potência do consumidor, maior o investimento necessário
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

para a disponibilização da energia, mantendo-se o adequado
dimensionamento de redes, transformadores, por exemplo.
Para não ficar apenas no precedente citado, trago o Acórdão 3201-
007.437, desta Turma, em sessão realizada em 17/11/2020, sob outra
formação, onde acompanhei o Relator, ex-Conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, dando provimento, no qual passo reproduzir a ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária desenvolvida na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
ENERGIA
ELÉTRICA.
CRÉDITO.
DEMANDA
CONTRATADA.
POSSIBILIDADE.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia, é inerente
ao consumo da energia elétrica, tem caráter obrigatório e é uma forma de garantir
o seu fornecimento, razão pela qual ele deve ser considerado para fins de
aproveitamento de crédito da contribuição não cumulativa.
(...)
Contudo em relação à Contribuição para Iluminação Pública, recorro
novamente ao Acórdão no 3201-007.437, no qual foi mantida a glosa,
onde “Em votação sucessiva, durante a sessão, a maioria votou por
reverter somente a glosa sobre a demanda contratada. Logo, as glosas
sobre os custos acessórios foram mantidas, considerando que a
legislação não autoriza o desconto de crédito em relação a tais
dispêndios”.
Portanto, não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo
considerando a interpretação vigente para o conceito contemporâneo de
insumo, não se coaduna com a ideia de essencial ao seu processo
produtivo, e, assim, ser suscetível de geração de crédito a despesa
relativa à taxa de iluminação pública.
Diante o exposto, enquadrando-se como insumos, entendo que devem
gerar créditos os custos comprovadamente suportados pela Recorrente a
título de demanda contratada e custo de disponibilização do sistema.
5.5 BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

A glosa foi mantida pela inexistência de comprovação de que os itens
correspondem a produtos utilizados diretamente no setor de produção da
empresa, à luz do disposto nos artigos 3o, VI, e 15 da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(....)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
(....)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004):
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
No presente caso, o contribuinte limitou-se a alegar que os itens glosados
correspondem a produtos utilizados diretamente no setor de produção da
empresa, mas não apresentou provas nem argumentos hábeis para refutar a
conclusão da autoridade fiscal de que se trata de bens relacionados a atividades
intermediárias, para os quais não há direito de apuração de créditos. Portanto,
a glosa deve ser mantida.”
Conforme indicado pela Autoridade Fiscal, os itens referem-se a
varredora de piso, peças do equipamento de ventilação, lavadoras, porta
automática, porta vectorflex, secador de gás, bomba de incêndio,
máquina de cortina guincho, lav 500 lavadora, lavadora com motor,
betoneira portátil, lavadora wap, chuveiro e lava olhos, fragmentadora
aurora e máquina de pré-limpeza.
Sobre o uso dos equipamentos, a Recorrente apresenta o seguinte
descritivo:
As máquinas de cortina guincho são utilizados para subir e descer as cortinas das
granjas de suínos com o efeito de aclimatizar o ambiente.
Os ventiladores são utilizados nas granjas de suínos com a tarefa de diminuir o
calor interno das pocilgas, bem como nos silos e armazéns para aclimatizar o
ambiente para manter a temperatura adequado ao produto armazenado.
Quanto as bombas de inocência, principalmente nas instalações onde existem
fornalhas, silos, caldeiras e industrias, no atendimento aos requisitos legais do
corpo de bombeiros, para enfim obter os alvarás de funcionamento.
Quanto aos pisos, isto se faz necessário a manutenção das instalações prediais,
para locomoção interno da movimentação das mercadorias, trânsito de pessoas,
caso em contrário haveria cratera dentro dos prédios, e principalmente nas
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

granjas suínos onde referidos animais são roedores e por questão fito sanitários
devem ser mantidos em condições ideias o piso das pocilgas.
O mesmo se aplicas as máquinas lavadores, cujo função é manter os ambientes
limpos para evitar a proliferação de pragas e doenças, protegendo os ambientes
para armazenar, beneficiar grãos ou na criação de suínos, por questões de saúde
pública e normas ambientais internacionais.
Dada a singela justificativa para a glosa, bem como a sua manutenção,
que em nenhum momento adentrou o processo produtivo da Recorrente,
entendo que o requisito legal que exige, que as máquinas, os
equipamentos sejam passíveis de ativação e que sejam empregados na
produção, tendo sido atendido o ônus probatório em relação aos itens
descritos e contextualizado pela Recorrente: máquinas de cortina
guincho; ventiladores (peças do equipamento); bombas de inocência;
lavadores e varredora de piso e máquina de pré-limpeza. Ressalvando,
desde que observados os requisitos da lei, quanto ao eventual direito à
depreciação.
Em relação a betoneira portátil; porta vectorflex, secador de gás,
chuveiro e lava olhos e fragmentadora aurora, a recorrente não detalha
em seu recurso a sua essencialidade e relevância como o fez nas rubricas
mencionadas no destaque do recurso.
Concluo pelo parcial provimento para máquinas de cortina guincho;
ventiladores (peças do equipamento); bombas de inocência; lavadores e
varredora de piso e máquina de pré-limpeza. Ressalvando, desde que
observados os requisitos da lei, quanto ao eventual direito à depreciação.
5.6 OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS
Durante a etapa de fiscalização, em planilha apresentada foram
informadas operações relativas à aquisição de serviços de frete, de
armazenagem e de locação de máquinas e equipamentos de diversas
pessoas jurídicas, como também aquisições de bens para o ativo
imobilizado, contudo, não foram encontrados os documentos
eletrônicos (Ct-e ou Nf-e) para a respectiva comprovação, o que também
não ocorreu no momento da manifestação de inconformidade.
No recurso, foram apresentados documentos fiscais relativos apenas a
máquinas, equipamentos, materiais de conservação e serviços de
instalação:
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

A justificação para apresentação tardia dos documentos se deu em razão
do formato, por se tratar notas fiscais e recibos de papel, a título
ilustrativo:
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

A Recorrente reafirma ainda que os documentos referem-se a máquinas
utilizadas no processo produtivo e materiais para sua manutenção, como
látex, spray, selador acrílico e massa corrida.
A questão posta já foi enfrentada diversas vezes neste Conselho,
admitindo-se a tomada de créditos sobre bens e peças utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis
por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
NULIDADES. HIPÓTESES. No processo administrativo fiscal, são nulos tão
somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
MATÉRIA NÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. Não
será conhecida a alegação para matéria não compreendida no litígio dos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. É inconstitucional a
incidência do Pis e da Cofins não cumulativas sobre os valores auferidos em
razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS, conforme restou decidiu
pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 606.107/RS.
CRÉDITOS. INSUMO. CONCEITO. O limite interpretativo do conceito de
insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade do Pis e da
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Cofins foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos. Assim, são insumos os bens e serviços
utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação
de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de relevância e essencialidade
à atividade desempenhada pela empresa.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. A mera locação de veículos,
dissociada de um serviço agregado, não possa ser concebida como serviço,
afastando a possibilidade de tomada de créditos com amparo no inciso II do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002 ou da Lei no 10.833/2009. ́ A locação de
veículos utilizados em atividades essenciais ou relevantes ao processo produtivo
está compreendida na locação de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa, pelo que cabível o direito creditório com base no inciso
IV dos mesmos dispositivos.
CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. É permitido
o desconto de crédito calculado sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. Não geram direito a crédito os
encargos de depreciação dos bens, ainda que se trate de máquinas ou
equipamentos, utilizados nas atividades administrativas da empresa. CRÉDITOS.
DEPRECIAÇÃO.
LIMITAÇÃO
AOS
BENS
ADQUIRIDOS
APÓS
30/04/2004.
INCONSTITUCIONALIDADE. É inconstitucional, por ofensa aos princípios da
não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, caput, da Lei no 10.865/2004, no
que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS,
relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004, conforme
restou decidiu pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 599.316/SC.
CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DESONERADAS. RESTRIÇÃO
TEMPORAL. De acordo com a Exposição de Motivos da MP no 206/2004, as
disposições do art. 17 da Lei de conversão no 11.033, de 2004, visam tão-
somente a esclarecer dúvidas relativas à interpretação da legislação do Pis e da
Cofins, de maneira que já era permitida a manutenção de créditos vinculados a
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência
apurados anteriormente a 09/08/2004, data de publicação da medida provisória.
O crédito apurado anteriormente a 09/08/2004 somente poderá ser utilizado para
dedução da contribuição mensal, haja vista a restrição expressa no parágrafo
único do art. 16 da Lei no 11.116, de 2004.(Acórdão no 3401-009.430 – 3a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 28 de julho de 2021)
Como antes demonstrado, entendo pela admissibilidade de provas
juntadas depois da manifestação de inconformidade. Ademais,
considerando o acesso à planilha que conta com a descrição dos bens,
durante a etapa de fiscalização, e uma vez que, ao contrário do tópico
anterior, não restou questionado o vínculo com o processo produtivo, ou
ainda o prazo e a forma correta de apuração dos encargos de depreciação,
entendo que não haja óbice ao reconhecimento dos créditos, por terem
sido juntados aos autos elementos de prova cuja ausência foi suscitada
como único obstáculo da liquidez e certeza dos créditos pleiteados.
Finalmente, reconheço que os documentos não foram analisados pelo
juízo de primeira instância, contudo, entendo que, ratificando-se o
enquadramento como bens do ativo imobilizado, a apreciação não
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

implica em supressão de instância, tratando-se de documentos fiscais, de
modo que é possível prosseguir com o julgamento nesta matéria, em
harmonia com os princípios da economia processual e da causa madura.
Em suma, entendo que a instrução na segunda instância supera a carência
probatória existente, utilizando-me como referência o seguinte julgado
prolatado com fulcro no art. 1013, § 3o2, inciso I, do Código de Processo
Civil, que traz critérios para considerar o processo em condições de
imediato julgamento:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
CARÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR SUPERADA. TEORIA DA
CAUSA MADURA. Superada a carência probatória arguida pela DRJ, e não
sendo caso de nulidade do acórdão a quo, cabível a análise das provas em
segunda instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo
Civil, se não houver mais a necessidade de instrução probatória.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO DE TRIBUTO. Caracterizado o pagamento a maior ou indevido da
contribuição, o contribuinte tem direito à repetição do indébito, segundo o
disposto no art. 165, I, do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez
comprovada a sua certeza e liquidez. (Acórdão no 3402-010.971 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 24 de agosto de 2023)
Isto posto, entendo pela reversão parcial da glosa, em se tratando de
bombas para poço, tratores, roçadeira, peça e tinta para paletizadora,
instalação elétrica para paletizadora e instalação de aeradores, desde que
devidamente comprovados por meio dos documentos acostados ao
recurso, bem como respeitando os critérios para os créditos apurados com
base em encargos de depreciação, gastos que ensejam aumento de vida
útil superior a um ano aos bens.
5.7 CRÉDITO PRESUMIDO – LEITE

2 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

...

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Conforme destacado pela instância de piso, na manifestação de
inconformidade não teriam sido refutadas as glosas sobre aquisições de
leite junto à Cooperativa (notas fiscais não encontradas), nem para a
glosa relativa às aquisições junto às empresas (pessoas jurídicas não
exercem atividade agropecuária, nem atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura).
Naquela manifestação, a discordância, portanto, estaria restrita à glosa
das aquisições de leite in natura destinado à revenda. Nesse ponto, a
Recorrente teria alegado que comercializa o leite na forma pré-
beneficiada e na forma de leite concentrado e creme de leite, portanto não
se trataria de mera revenda de mercadorias, mas sim de venda de
produtos resultantes da industrialização do leite, a autorizar o
enquadramento na hipótese de apuração de crédito presumido prevista no
art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Já no recurso, a Recorrente não contesta a glosa relativa à revenda, mas
traz longo arrazoado no sentido de tentar demonstrar as referidas
empresas se enquadram como atividade agropecuária, bem como também
exercem cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura, nos termos do art. 8o, da Lei no
10.925/04. Essas alegações estão em sentido contrário ao que foi exposto
na decisão recorrida, veja-se:
O contribuinte não apresentou questionamentos para a glosa relativa às
aquisições de leite junto à Cooperativa Escola dos Alunos do Centro Estadual de
Educação Profissional Olegário Macedo Ltda (notas fiscais não encontradas),
nem para a glosa relativa às aquisições junto às empresas Laticínios Silvestre
Ltda, Laticínios Qualitat Indústria e Comércio e Laticínios Ruhban Ltda (pessoas
jurídicas não exercem atividade agropecuária, nem atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura).
Segundo se depreende da manifestação de inconformidade, a discordância do
contribuinte, no que tange ao crédito presumido do leite, restringe-se à glosa das
aquisições de leite in natura destinado à revenda. Nesse ponto, o contribuinte
alega que comercializa o leite na forma pré beneficiada e na forma de leite
concentrado e creme de leite, portanto não se trataria de mera revenda de
mercadorias, mas sim de venda de produtos resultantes da industrialização do
leite, o que permite o enquadramento na hipótese de apuração de crédito
presumido prevista no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Essa alegação é improcedente, pois a glosa recaiu apenas sobre o crédito
presumido apurado sobre a aquisição de leite que foi destinado à revenda na
forma in natura, circunstância que foi apurada pela fiscalização mediante
análise das notas fiscais eletrônicas correspondentes a essas operações (notas
fiscais de saída com descrição da mercadoria “LEITE IN NATURA” e com
indicação do CFOP 5120 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente, em venda a ordem).
(grifei)
As aquisições de leite que tiveram as destinações mencionadas na manifestação
de inconformidade, ou seja, que resultaram na produção de leite pré-beneficiado,
leite concentrado e creme de leite (notas de saída com CFOP 5101 ou 6101 –
Venda de produção do estabelecimento), nem sequer foram objeto de glosa.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Conforme já mencionado neste voto, a apuração do crédito presumido é
permitida apenas na hipótese de aquisição de insumos destinados à produção das
mercadorias citadas no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o que não abrange,
evidentemente, as aquisições de produtos destinados à revenda. Nesse contexto,
mostra-se absolutamente acertada a glosa relativa à aquisição de leite destinado à
revenda na forma in natura.
Diante do acima exposto, sendo a glosa sobre o crédito presumido
apurado sobre a aquisição de leite que foi destinado à revenda na forma
in natura (CFOP 5120 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente, em venda a
ordem), a argumentação recursal não faz sentido, visto que não trouxe
aos autos provas a contrariar a afirmativa de que o leite adquirido in
natura foi revendido também in natura.
Conforme exposto no destaque acima citado, em colaboração com o que
consta no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, o crédito presumido é devido
na aquisição de insumos destinados à produção de mercadoria, não
havendo o que se falar em crédito no caso de mera revenda. Vejamos a
legislação:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Assim, concluo por manter a glosa.
5.8 GASTOS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA SUÍNOS:
No presente tópico a recorrente se insurge contra a manutenção da glosa
dos créditos sobre gastos com aquisição de rações para suínos que
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

segundo ela, recorrente, tratam de rações fornecidas aos cooperados,
veja-se destaque do Recurso:
Diante dos trechos reproduzidos, resume-se os fundamentos da i. Autoridade
Fiscal no sentido de que os “gastos com alimentação” (leia-se, ração), ocorrem
nas granjas dos cooperados, motivo pelo qual a Recorrente estaria impedida de
aproveitar o crédito presumido por falta de apresentação de provas de que arca
com os custos.
No entanto, há evidente erro material na análise das provas já anexadas aos
autos.
Primeiro, deve-se conhecer o processo produtivo da Recorrente como um todo,
ou seja, entender sua atividade econômica de forma verticalizada. Em que pese a
i. Autoridade Fiscal ter analisado apenas o Laudo Produtivo a partir do
frigorífico para abate de suínos, as granjas de cooperados recebem da Recorrente
todo acompanhamento técnico dispensado para a criação dos suínos e,
principalmente, o fornecimento da alimentação.
Nobre Julgador, conforme Laudo Produtivo – Fábrica de Ração, facilmente
verifica-se que a aquisição de milho, farelo e demais alimentos são adquiridos
pela Recorrente e processados na sua fábrica, a fim de produzir a alimentação
balanceada para disponibilizar as suas granjas cooperadas.
Nesse sentido, como se pode afirmar que a Recorrente não arca com os
custos das rações de suínos sendo que fornece toda a alimentação para as
granjas parceiras? O r. acórdão é contraditório com seus próprios
fundamentos.
Segundo, toda alimentação disponibilizadas as granjas cooperadas alimentam os
suínos que serão entregues ao Frigorifico para abate, sendo que a produção
recebida destas granjas são todas destinadas à exportação.
(...)
Logo, Nobres Julgadores, com relação à ração, deve-se observar que as matérias
primas in naturas, regidas pela Lei no 10.925/2010 e 12.350/2010, asseguram
direito ao crédito presumido, na sua proporção dos produtos destinados à
exportação, sendo no caso a ração, utilizada para alimentação dos suínos em
granjas cooperadas que atendem exclusivamente a Recorrente.
É cediço que a verticalização dos processos produtivos inerente a atividade
econômica da Recorrente poderá, caso não analisada de forma profunda os
memoriais descritivos de cada unidade, surgir alguma dúvida quanto a
determinado crédito, especialmente o crédito presumido que decorre do fluxo
operacional (aquisição matéria-prima → processamento na fábrica de ração
→ entrega da ração as granjas cooperadas → entrega dos suínos para abate
no frigorífico).
As alegações recursais não reproduzem na íntegra o que foi decidido pelo
julgador a quo, que em suma, conclui que não há provas suficientes de
que é a Castrolanda quem suporta o custo da alimentação utilizada pelas
granjas e cooperadas na alimentação, vejamos o que disse a DRJ:
A autoridade fiscal excluiu da base de cálculo do crédito presumido apurado com
fundamento no disposto no art. 55 da Lei no 12.350/2010 os gastos com
aquisição de milho, farelo e outros alimentos. Foram mantidos na base de cálculo
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

desse crédito presumido apenas as aquisições de suínos vivos destinados ao
abate.
O motivo da glosa referente aos alimentos foi a constatação – extraída da análise
do laudo do processo produtivo da unidade de abate de suínos – de que os
animais abatidos pela Castrolanda provêm de granjas cooperadas e já lhe são
entregues com o peso ideal. Essa constatação levou à conclusão de que os gastos
com a alimentação dos animais se dá nas referidas granjas, e não na Castrolanda.
O contribuinte contesta o entendimento da autoridade fiscal e afirma que as
granjas dos cooperados recebem da manifestante todo acompanhamento técnico
para a criação dos suínos e, principalmente, o fornecimento da alimentação.
Afirma que o laudo do processo produtivo referente à Fábrica de Rações
demonstra que o milho, farelo e os demais alimentos são adquiridos e
processados pela manifestante a fim de produzir alimentação balanceada para
disponibilizar a suas granjas cooperadas.
Analisando os laudos dos processos produtivos referentes às unidades da
Castrolanda que fabricam rações (arquivos anexados às fls. 1239 e 1355 do
Dossiê de Atendimento Digital no 10010.007203/0119-35), é possível verificar
que as mesmas produzem diversos tipos de ração com a finalidade de atender as
necessidades de cooperados e clientes. Contudo, essa informação é insuficiente
para amparar a pretensão manifestante, pois não traz nenhum esclarecimento a
respeito da forma ou título pelo qual se daria o alegado fornecimento aos
cooperados que produzem os suínos por ela abatidos.
Em suma, não há prova de que é a Castrolanda quem suporta o custo da
alimentação utilizada pelas granjas cooperadas na alimentação dos suínos vivos
por elas produzidos. Assim, deve se considerar que esse custo é das próprias
granjas, e não da Castrolanda, não sendo possível, consequentemente, o
reconhecimento, em favor desta, do crédito presumido previsto no art. 55 da Lei
no 12.350/2010 e no art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1.157/2011 sobre as
aquisições de milho, farelos e outros alimentos.
Em que pese o esforço da recorrente em demonstrar o seu processo
produtivo, especialmente no que tange as notas fiscais apresentadas junto
ao recurso, como dito pela decisão a quo não esclarecem que é a
Cartolanda que suporta o custo da alimentação utilizada pelas granjas
cooperadas na alimentação dos suínos vivos por elas produzidos. Assim
entendo que de fato não há comprovação sobre o ônus suportado pela ela
sobre as rações fornecidas ao cooperados, de modo que não há de fato
como reconhecer em seu favor o crédito presumido.
Nesse contexto mantenho as glosas efetuadas pela fiscalização.
5.10. DESPESAS COM LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM
A fiscalização glosou os créditos sobre despesas com logística de
armazém sob as seguintes justificativas:
13. Despesas com Logística e Armazenagem No que toca as Notas Fiscais de
Armazenamento, constatou-se que a empresa vem se creditando de valores que
não são de armazenagem, mas de outros tipos de serviços prestados no
descarregamento e na movimentação de mercadorias, no fornecimento de
contêineres frigoríficos, por exemplo.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

As leis 10.637/2002 e 10.833/2003 são claras em determinar que a possibilidade
de creditamento é para as despesas de armazenagem de mercadorias. Veja-se que
a expressão legal contida no inciso IX do artigo 3o de ambas leis fala em
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
Desta forma, foram glosados os valores que não se constituem exclusivamente
em despesas com armazenagem das notas fiscais de serviços apresentadas pelo
contribuinte em atendimento às intimações. Tais glosas constam com a rubrica
“logística”, na planilha.
A recorrente apresenta alguns precedentes desse conselho no sentido de
dar crédito em despesas incorridas com operações de armazenagem e
serviços portuários.
De fato, a interpretação atribuída neste egrégio Conselho, caminha no
sentido de acolher as despesas com armazenagem. Nesse sentido é o
acórdão no 3201-010.511, de relatoria do Ilmo Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis, o qual acompanhei seu entendimento, concedeu crédito às despesas
com descarga e movimentação de mercadorias, conforme ementa que
abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i)
recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv)
taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii)
vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi)
serviços de crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei.
De igual maneira considerou o acórdão no 3301-010.232, de relatoria da
Ilma conselheira Liziane Angelotti Meira sobre as despesas com
desestiva, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
MOVIMENTAÇÃO
INTERNA.
PÁ
CARREGADEIRA.
LOCAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA. DESESTIVA.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com pás
carregadeiras, inclusive locação, para movimentação interna de insumos
(matérias-primas), produtos acabados e resíduos matérias-primas, bem como
com movimentação portuária para carga, descarga e desestiva de insumos
(matérias-primas) importados enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS e Cofins.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Nesse sentido, concluo pela reversão da glosa com despesas de serviços
prestados de logística no descarregamento e na movimentação de
mercadorias, no fornecimento de contêineres frigoríficos e despesas com
desestiva, desde que devidamente comprovados.
5.3.5. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA
Mais uma vez seguindo o informado pela instância de piso, os fretes ora
analisados são relacionados:
(i) transporte de matérias-primas, produtos intermediários e produtos
acabados;
(ii) transporte de leite coletado junto a produtores rurais, que seria
cabível apenas a apuração de créditos presumidos, e não dos créditos
básicos pleiteados pela interessada.
Para a Autoridade Fiscal estaria ocorrendo a transferência de produtos
acabados, a justificar o indeferimento da apuração de créditos, enquanto
a Recorrente reitera que se trata de movimentação de matérias primas
(insumos) para suas unidades de beneficiamento:
Outrossim, deve-se entender melhor a atividade agroindustrial da Recorrente
para certificar de que as despesas com transporte de carga são todas, sem
qualquer exceção, realizadas para a movimentação de matérias-primas entre
as unidades industriais e de beneficiamento.
Basta analisar o Laudo do Processo Produtivo que facilmente se comprova a
necessidade de deslocamento de um insumo/matéria-prima para uma das
unidades da Recorrente, tendo em vista a localização geográfica das plantas
industriais. Logo, não se tratam de deslocamento de produto final pronto
para comercialização, mas sim, insumos que serão utilizados em alguma das
unidades de beneficiamento.
Há no laudo, inclusive, fluxograma da distribuição de ração e matéria prima:
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

Entendo de modo diferente da instância de piso. As despesas com fretes
para o transporte de produtos intermediários, em elaboração (inacabados)
e acabados, entre os estabelecimentos do próprio contribuinte, integram o
custo
de
produção
dos
produtos
fabricados/vendidos
e,
consequentemente, se enquadram no conceito de insumos, nos termos do
inciso II do art. 3o, citados anteriormente.
Nesse sentido, o Acórdão n. 9303-009.047 – CSRF / 3a Turma, de 17 de
julho de 2019:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. Para conhecimento do Recurso
Especial, é necessária a comprovação de divergência jurisprudencial pelo
recorrente. Não é possível a verificação de divergência quando as discussões
travadas no acordão recorrido e no paradigma se referem a matérias diversas.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. Cabe a
constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da
mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na “operação de venda”,
atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o
10.833/2003.
Assim, as despesas com fretes contratados para o transporte de produtos
entre unidades da Recorrente devem gerar créditos.
5.12.
NECESSIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
APLICADA NA REVERSÃO DO FRETE SOBRE AQUISIÇÃO DE
LEITE
O presente tópico foi inserido no Recurso Voluntário sendo uma
inovação apresentada pela recorrente, visto que não houve debate sobre o
tema ao longo de todo o processo.
Alega o recorrente que:
O órgão julgador reverteu a glosa do frete contratado para transporte das
aquisições de leite, mas o crédito foi calculado pelas alíquotas do crédito
presumido, baseando-se no fato de que o frete compõe o custo do produto e que
o crédito só é possível na medida em que houver direito a apuração do crédito do
bem adquirido.
Contudo, a transportadora pagou, à título de PIS e COFINS,
respectivamente 1,65% e 7,60% sobre a receita do transporte, ou seja, a
Recorrente tem o direito ao crédito sobre o frete pela alíquota integral e não
a do crédito presumido, que é metade do valor da integral.
Ocorre que a ausência de tal alegação nas instâncias anteriores impede
que seja exercido o contraditório, visto que não oportunizado ao julgador
de piso manifestar-se sobre o tema. Nesse sentido, não como superar a
inovação e apreciar a matéria sem incorrer em supressão de instância.
Diante do exposto entendo por manter a glosa como foi lançada
7. DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC
A Recorrente reitera o pedido de aplicação da taxa Selic sobre o direito
creditório solicitado ser devida a correção monetária ao creditamento
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco.
A possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre os créditos objeto de
pedido de ressarcimento, acumulados em razão da não cumulatividade
foi objeto do REsp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ
sob o rito dos recursos repetitivos, com Acórdão publicado em
06/05/2020 e transitado em julgado em 28/05/2020, nos seguintes
termos:
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para
os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em
servirse, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a
pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Assim, assiste razão à Recorrente em razão da tese firmada de que
configura oposição ilegítima ao aproveitamento do crédito escritural de
PIS/COFINS o descumprimento pelo Fisco do prazo legal de 360 dias,
passando a serem devidos juros, à taxa Selic, a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do pedido.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

O referido julgado analisou a vedação ao cômputo de atualização
monetária ou juros, previsto no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao
PIS, por força do inciso VI do art. 15 da Lei no 10.833/03), a qual foi
replicada pela Súmula CARF n° 125, aprovada em 03/09/18, isto é, em
data anterior à do REsp no 1.767.945/PR:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.”
A Súmula CARF no 125 veio a ser revogada, conferindo-se interpretação
compatível com o REsp no 1.767.945/PR, ao qual o colegiado também
está vinculado, por força regimental, consoante destacado pelo
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira em seu voto, que recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO Os serviços de
plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por meio da qual
será extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo. Este também é o
novo entendimento da RFB, manifestado por meio do PN COSIT/RFB no
05/2018, que passou a admitir créditos obre dispêndios com a plantação,
mantendo a vedação ao cômputo dos encargos de exaustão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC Nos termos do REsp no
1.767.945/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, são devidos juros Selic
sobre o pedido de ressarcimento de créditos escriturais de PIS e COFINS, a partir
do 361o dia subsequente ao da protocolização do pedido. A demora em proferir
decisão configura oposição ilegítima. A vedação à incidência de juros prevista na
Súmula CARF no 125 e no art. 13 da Lei no 10.833/03 aplicar-se-á tão somente
quando o Fisco não opuser resistência ilegítima ao aproveitamento do crédito.
(Acórdão no 3001-001.911 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária.
Sessão de 16/06/2021)
O entendimento do STJ, portanto, restou amparado pela jurisprudência
do CARF, citando-se como exemplo alguns precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2009 a 31/03/2009 CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS. COFINS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme tese
fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107-RS, com
Repercussão Geral reconhecida, é inconstitucional a incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa
exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. COURO. O direito a apurar o
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é específico para
pessoas jurídicas que produzam determinadas mercadorias, de origem animal ou
vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 125. Conforme decidido no julgamento do REsp
1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção
monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive
no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. A
Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional
durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão no 3401-
008.368 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
21/10/2020. Redator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2015 a
31/03/2015 RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA TRIBUTADA E NÃO
TRIBUTADA. As receitas não tributáveis e tributáveis auferidas no mercado
interno deverão ser comparadas com o total da receita bruta da empresa, na
medida de sua proporção para correta apropriação dos créditos, para fins de
ressarcimento e/ou desconto. Tal procedimento, entretanto, resta afastado no
caso concreto considerando que o contribuinte não apresentou contabilidade de
custos integrada e coordenada com a escrituração contábil. JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
NA
APURAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do
trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para
incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o,
do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada
no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural. (Acórdão no 3402-008.980 –
3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 26/08/2021.
Redator Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Isto posto, no caso em tela, deverão ser objeto de correção monetária os
créditos escriturais, derivados do princípio da não cumulatividade, cujas
glosas foram revertidas, a partir do 361o (Trecentésimo Sexagésimo
Primeiro) dia subsequente ao da protocolização do pedido.
Pelo exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
preclusão, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento, mas
desde que se trate de aquisições/dispêndios devidamente comprovados,
tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada
no País, nos seguintes termos:
(i)
aquisição de rodas de aço chavetadas para eixo utilizadas na
manutenção das máquinas da Tetrapark, na qual se embala o leite UHT,
mas desde que não se trate de bem registrado no Ativo Imobilizado,
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

hipótese em que o crédito deve ser calculado sobre os encargos de
depreciação;
(ii)
gastos com embalagens de transporte;
(iii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens não
tributados);
(iv) encargos de depreciação, que se tratar de bem com vida útil acima
de um ano, ou custo de aquisição de máquinas de cortina guincho,
ventiladores (peças do equipamento), bombas de inocência, lavadores e
varredora de piso e máquina de pré-limpeza e de bombas para poço,
tratores, roçadeira, peça e tinta para paletizadora, instalação elétrica para
paletizadora e instalação de aeradores;
(v)
despesas com energia elétrica relativas à demanda contratada e aos
custos de disponibilização do sistema;
(vi) serviços de logística no descarregamento e na movimentação de
mercadorias, no fornecimento de contêineres frigoríficos e despesas com
desestiva;
(vii) reconhecer o direito à correção monetária dos créditos escriturais
cujas glosas foram revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da
protocolização do pedido.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial
provimento, mas desde que se trate de aquisições/dispêndios devidamente comprovados,
tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, nos seguintes
termos: I) para reverter as glosas de créditos relativos aos seguintes itens: (i) embalagens para
transporte, (ii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens não tributados), (iii)
encargos de depreciação, se se tratar de bem com vida útil acima de um ano, ou custo de
aquisição de máquinas de cortina guincho, ventiladores (peças do equipamento), bombas de
inocência, lavadores e varredora de piso e máquina de pré-limpeza e de bombas para poço,
tratores, roçadeira, peça e tinta para paletizadora, instalação elétrica para paletizadora e
instalação de aeradores e (vii) serviços de logística no descarregamento e na movimentação de
mercadorias, no fornecimento de contêineres frigoríficos e despesas com desestiva; (II) para
reconhecer o direito ao desconto de créditos em relação a (i) despesas com energia elétrica
relativas à demanda contratada e aos custos de disponibilização do sistema e (ii) aquisição de
rodas de aço chavetadas para eixo utilizadas na manutenção das máquinas da Tetrapark, na qual
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 3201-011.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900002/2019-52

se embala o leite UHT, mas desde que não se trate de bem registrado no Ativo Imobilizado,
hipótese em que o crédito deve ser calculado sobre os encargos de depreciação; e, (III) para
reconhecer o direito à correção monetária dos créditos escriturais cujas glosas foram revertidas a
partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do pedido.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1786
DF CARF MF
Original